Tribunal: TJMT
Processo: 1003411-68.2025.8.11.0004
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003411-68.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 063.646.771-69 (APELANTE), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), RAFAEL MACHADO FERREIRA - CPF: 060.920.221-92 (APELANTE), VALDEIR VITOR DE SOUZA - CPF: 065.562.701-48 (APELANTE), AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 085.928.206-69 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 728.813.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE PREPARADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DIVISÃO DE TAREFAS E VÍNCULO ESTÁVEL. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Edimar Rodrigues de Souza, Rafael Machado Ferreira e Valdeir Vitor de Souza contra sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput,
e 35,
caput,
ambos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material (art. 69 do Código Penal)
.
Em decorrência do édito condenatório, foram fixadas as seguintes reprimendas:

Edimar Rodrigues de Souza: 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão, além de 1.728 (mil setecentos e vinte e oito) dias-multa, em regime inicial fechado;

Valdeir Vitor de Souza: 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além de 1.680 (mil seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado;

Rafael Machado Ferreira: 8 (oito) anos de
reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (
ii
) estabelecer se ocorreu flagrante preparado; (
iii
) determinar se houve quebra da cadeia de custódia; (
iv
) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar as condenações por tráfico e associação para o tráfico; e (v) examinar a possibilidade de desclassificação, incidência do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso domiciliar é legítimo quando precedido de fundadas razões objetivamente aferíveis que indiquem situação de flagrante delito, conforme tese firmada pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280), hipótese configurada a partir de monitoramento prévio, observação direta de transação típica e apreensão imediata de drogas e instrumentos de traficância.

O tráfico de drogas constitui crime permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando evidenciada a situação de flagrância, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ.

Não há flagrante preparado quando a atuação policial se limita a monitorar e intervir diante de conduta criminosa já em curso, inexistindo induzimento ou provocação estatal determinante, caracterizando-se flagrante esperado, válido à luz da Súmula 145 do STF.

A inobservância formal das regras da cadeia de custódia não acarreta nulidade automática, exigindo demonstração concreta de adulteração ou prejuízo, o que não ocorreu, pois os entorpecentes foram
apreendidos, lacrados, periciados e confirmados por laudo oficial, sem divergência de peso ou violação de lacre.

A materialidade está comprovada pelo termo de apreensão, laudo pericial e demais registros documentais, evidenciando a apreensão de 49 porções de maconha (0,308 kg) e porção de cocaína (0,138 g), além de balança de precisão, embalagens
“
ziplock
”,
papel filme e anotações típicas da mercancia.

A autoria decorre de conjunto probatório coerente e convergente, composto por monitoramento prévio, filmagens, abordagem simultânea, apreensão de numerário fracionado e divisão funcional de tarefas entre os apelantes, demonstrando vínculo estável e permanente voltado à traficância.

A dinâmica dos fatos revela organização estruturada, na qual Valdeir gerencia o ponto de venda, Rafael atua como intermediário e transportador de valores e entorpecentes, e Edimar realiza o recolhimento do numerário e coordena a atividade, caracterizando associação para o tráfico.

A quantidade, forma de acondicionamento, fracionamento das drogas e presença de instrumentos típicos afastam a tese de uso pessoal e inviabilizam a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A reincidência de Edimar e o vínculo estável dos agentes com organização criminosa impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

A dosimetria observa os critérios dos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, com fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais e na reincidência, inexistindo desproporcionalidade a justificar redimensionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando precedido de fundadas razões concretas que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

O flagrante esperado, resultante de monitoramento prévio e ausência de induzimento estatal, é válido e não se confunde com o flagrante preparado vedado pela Súmula 145 do STF.

A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou prejuízo, não se presumindo nulidade por mera irregularidade formal.

A divisão estável de tarefas e a atuação coordenada entre agentes caracterizam o crime de associação para o tráfico.

A quantidade, o fracionamento da droga e a presença de instrumentos típicos de comercialização afastam a desclassificação para uso pessoal.

A reincidência e a dedicação a atividades criminosas impedem a incidência do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CP,
arts
. 59, 68 e 69; CPP,
arts
. 158-A a 158-F e 563; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, 35 e 60.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO, Tema 280; STF, Súmula 145; STF, RHC 229.514/PE; STJ, HC 656.042/SP; STJ, AgRg no AREsp 1.558.876/GO; STJ, AgRg no HC 678.213/DF; STJ, AgRg no AREsp 2.597.131/RO; STJ, AgRg no REsp 2.129.049/RS; TJMT, N.U 1017658-76.2019.8.11.0000; TJMT, N.U 1007989-28.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 0010595-39.2018.8.11.0004.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003411-68.2025.8.11.0004

APELANTE: EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA, RAFAEL MACHADO FERREIRA, VALDEIR VITOR DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso
s

de a pelação c riminal interposto s p or

EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA, RAFAEL MACHADO FERREIRA
e
VALDEIR VITOR DE SOUZA

contra
sentença
proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara Criminal Comarca de
Barra do Garças/
MT
, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1003411-68.2025.8.11.0004

(
PJe
)
,
que
os
condenou
por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material
(
a
rt
igos
33,
caput
, e 35,
caput,
ambos da Lei nº 11.343/2006,
c/c
art. 69 do CP)
,
sendo
EDIMAR

condenado
à
pena de
11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 1.728 (mil setecentos e vinte e oito) dias-multa, em regime inicial fechado;
VALDEIR

à

pena de
11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 1.680 (mil seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado; e
RAFAEL

à

pena de
8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto
(ID
340088026)
.

Preliminarmente, os apelantes suscitam: (i) a nulidade das provas por alegada violação de domicílio, ao argumento de que a diligência teria sido realizada sem mandado judicial e sem a existência de fundadas razões que autorizassem a mitigação da garantia constitucional; (
ii
) a quebra da cadeia de custódia, especificamente quanto ao apelante Edimar, sustentando supostas irregularidades na preservação, documentação e rastreabilidade dos vestígios arrecadados; e (
iii
) a ocorrência de flagrante preparado, também em relação a Edimar, por entender que teria havido provocação/indução estatal apta a viciar a situação de flagrância e, por consequência, contaminar a prova dela derivada.

No mérito, as defesas pugnam pela absolvição dos apelantes quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ao argumento de insuficiência probatória.

O apelante Rafael Machado Ferreira, ainda, requer a desclassificação da conduta imputada no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma (
IDs
340088042, 340088044 e 340088045).

Subsidiariamente,
as defesas de Rafael Machado Ferreira e Valdeir Vitor de Souza pleiteiam, ademais, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (
IDs
340088042 e 340088044).

Por fim,
Edimar
Rodrigues de Souza e
Valdeir Vitor de Souza requer o redimensionamento das frações adotadas na primeira e segunda fases da dosimetria, por reputá-las desproporcionais (ID 340088044).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento dos recursos (ID
340088037 e
340088048).

A

11ª

Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover das pretensões recursais (Exmo. Sr. Dr.
Gerson N. Barbosa
– ID
348686368).

É o
R
elatório.

V O T O (PRELIMINAR
ES)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, ao argumento de que não havia mandado judicial nem autorização do morador para o ingresso na residência de
EDIMAR e na barraca de VALDEIR, tampouco fundadas razões que justificassem a medida.

A Constituição Federal assegura, no art. 5º, XI, que
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

O c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 603.616/RO, em sede de repercussão geral (Tema 280), firmou a tese de que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito".

Portanto, a legitimidade do ingresso não se aferirá por fórmulas abstratas, mas pela existência de elementos objetivos e verificáveis que indiquem, antes da entrada, a ocorrência de crime em situação de flagrância.

No caso concreto, não se está diante de denúncia anônima isolada ou de suspeita genérica.

Consta dos autos que a Polícia Militar recebeu informações consistentes acerca da atuação de EDIMAR e VALDEIR na prática de tráfico de drogas, supostamente vinculados à organização criminosa denominada Comando Vermelho. A partir dessas informações, instaurou-se monitoramento prévio e direcionado, com observação direta da dinâmica local.

Durante as diligências, os policiais visualizaram movimentação típica de comercialização ilícita: fluxo reiterado de pessoas na região da “matinha”, no Porto do
Baé
; aproximação de RAFAEL ao veículo conduzido por EDIMAR; entrega de numerário; recebimento de objeto não identificado; reunião posterior com VALDEIR nas imediações da barraca; e saída imediata de EDIMAR após a transação.

No dia 25.2.2025, EDIMAR foi abordado logo após o encontro, sendo encontrado em sua posse o valor de R$ 1.482,00 em espécie. Paralelamente, na barraca utilizada por VALDEIR, foram apreendidas porções de maconha e cocaína fracionadas para venda, 49 porções de maconha ocultadas nas
proximidades, embalagens do tipo
“
ziplock
”,
balança de precisão e anotações relacionadas à contabilidade do tráfico.

O contexto fático evidencia quadro de flagrância real e contemporânea, construído a partir de monitoramento prévio, observação direta de transação típica e imediata apreensão de entorpecentes e instrumentos característicos da mercancia ilícita.

Não houve incursão exploratória, mas atuação estatal fundada em elementos concretos, posteriormente confirmados pelas apreensões realizadas.

Importa destacar, ademais, que o tráfico de drogas constitui crime de natureza permanente. A manutenção da droga sob guarda ou depósito para fins de comercialização protrai a situação de flagrante no tempo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que:

“Em se tratando de crimes de natureza permanente, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito.”
(HC nº 656.042/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25.5.2021
)
.
“
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.558.876/GO).

Assim, evidenciada a permanência delitiva e a existência de fundadas razões objetivamente aferíveis, o ingresso domiciliar revelou-se juridicamente legítimo.

Ainda que se admita, em tese, a equiparação da barraca
a
domicílio
-
entendimento que esta Relatoria não repele em abstrato
-
tal circunstância não altera a conclusão, pois o ingresso foi precedido de observação
direta da atividade criminosa e da apreensão imediata de entorpecentes, afastando qualquer alegação de devassa arbitrária.

Sobre a legitimidade da atuação policial fundada em comportamentos suspeitos observáveis no momento da abordagem, oportuno recordar a advertência do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que:

“Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/08/2023).

Cumpre salientar, ainda, que não se exige
certeza absoluta
da ocorrência do crime para legitimar a atuação policial, bastando a presença de fundadas razões, lastreadas em dados empíricos, verificáveis e objetivamente demonstráveis, como se verificou no caso em exame.

Submeter a atividade estatal a um juízo de certeza prévia equivaleria, na prática, a inviabilizar o combate aos crimes de natureza permanente, esvaziando a própria exceção constitucional prevista para a situação de flagrância.

Ademais, a
inviolabilidade domiciliar, garantia essencial ao Estado Democrático de Direito, não pode ser instrumentalizada como salvaguarda de atividade criminosa permanente, sob pena de esvaziamento da própria cláusula constitucional que admite o flagrante delito como exceção expressa.

Por fim, ainda que assim não fosse, inexiste qualquer demonstração de prejuízo concreto decorrente da diligência impugnada, atraindo a incidência do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A nulidade de ato processual exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme previsão expressa do art. 563 do CPP, não
sendo suficiente a mera alegação de desconformidade formal”
(STJ, AgRg no HC 678.213/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, DJe 29/11/2022).

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

Do Flagrante Preparado e
Da
Quebra da Cadeia de Custódia (Apelante Edimar)

O apelante EDIMAR suscita, ainda, a ocorrência de flagrante preparado, sustentando que a atuação policial teria sido direcionada a induzi-lo à prática delitiva, bem como a nulidade das provas por suposta violação às regras da cadeia de custódia previstas nos art
igos
158-A a 158-F do Código de Processo Penal.

As teses não merecem acolhida.

No tocante ao alegado flagrante preparado, cumpre recordar que a jurisprudência pátria distingue com precisão o flagrante provocado, hipótese em que há induzimento estatal determinante da prática criminosa
-
situação vedada pela Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, do flagrante esperado, em que a autoridade policial, munida de informações prévias, limita-se a acompanhar e registrar conduta delitiva já em curso.

No caso em exame, a atuação policial não inaugurou o
iter criminis
, tampouco criou artificialmente a situação de flagrância. Ao contrário, decorreu de informações pretéritas acerca da atuação dos apelantes no comércio ilícito de entorpecentes, o que ensejou monitoramento prévio e vigilância direcionada.

A diligência permitiu a constatação empírica da dinâmica da traficância, culminando na abordagem no momento exato em que se verificava a prática delitiva.

Não houve instigação, provocação ou fornecimento de meios para a prática do crime. Os agentes estatais limitaram-se a observar, documentar e intervir quando caracterizada situação de flagrância real.

A apreensão de porções fracionadas de droga, instrumentos típicos da mercancia ilícita e numerário em espécie demonstra que a atividade criminosa já se encontrava estruturada e em execução, sendo a prisão mera consequência da constatação objetiva do delito.

A hipótese, portanto,
subsume-se
ao flagrante esperado, plenamente válido, e não ao flagrante preparado, que pressupõe induzimento determinante e impossibilidade de consumação sem a intervenção estatal
-
circunstâncias absolutamente ausentes no caso concreto.

Com efeito:

“Não há falar-se em flagrante preparado quando não há comprovação nos autos de que houve qualquer interferência dos agentes de segurança pública, com o fito de induzir ou instigar os criminosos a praticarem determinada conduta criminosa, visando prendê-los em flagrante”.
(
TJMT,
N.U 1017658-76.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
).

“
O fato de os policiais terem feito campana a espera dos acontecimentos não se amolda à figura do flagrante preparado
”
(
TJMT,
N.U 1007989-28.2021.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto
).

No que concerne à alegada quebra da cadeia de custódia, igualmente não procede a insurgência defensiva.

É certo que os art
igos
158-A a 158-F do Código de Processo Penal, introduzidos pela Lei n. 13.964/2019, disciplinam a cadeia de custódia como mecanismo de documentação da história cronológica do vestígio, com a finalidade de assegurar sua rastreabilidade e integridade. Trata-se de instrumento de garantia da confiabilidade probatória.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventual inobservância formal não conduz,
automaticamente, à nulidade da prova, sendo indispensável a demonstração concreta de adulteração, contaminação ou efetivo prejuízo à defesa.

Nesse sentido:

“Não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa.”

(STJ - AgRg no AREsp 2.597.131/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJEN 19/08/2025)
.

“Alegações meramente genéricas de quebra de cadeia de custódia da prova sem demonstração de prejuízo não se prestam à acolhida de nulidade, conforme reiteram ambas as Turmas Criminais desta Corte Superior.”

(STJ - AgRg no REsp 2.129.049/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJEN 18/08/2025)
.

Não se trata, pois, de nulidade presumida.

No caso concreto, as substâncias entorpecentes foram regularmente apreendidas pela Polícia Militar, lacradas sob identificação nº 06053236 e encaminhadas para exame pericial, conforme se verifica no Termo de Exibição e Apreensão (ID 187908789) e no Laudo Pericial (ID 187909893), o qual confirmou a natureza ilícita das drogas.

O simples fato de a Polícia Militar apreender o material, transportá-lo até a Delegacia e, posteriormente, remetê-lo à POLITEC não configura ruptura da cadeia de custódia, mas procedimento ordinário e esperado na dinâmica do flagrante.

A defesa não apontou qualquer divergência de peso, violação de lacre, inconsistência técnica ou incongruência entre o material apreendido e o analisado em perícia.

Não indicou quando, onde ou de que modo teria ocorrido suposta adulteração. Limita-se a alegação abstrata de descumprimento formal, desacompanhada de demonstração de prejuízo efetivo.

Incide, com clareza, o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
,
positivado no art. 563 do CPP: não há nulidade sem prova concreta de dano processual.

Ademais, para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, é suficiente a apreensão da substância e a realização do exame pericial, sendo desnecessário o deslocamento da perícia ao local dos fatos, como já assentado por esta Corte:

“Para a prova material do delito de tráfico de drogas, é desnecessário o deslocamento da POLITEC até o local do fato, bastando a apreensão dos entorpecentes pelos policiais que realizaram o flagrante e o encaminhamento do material para a elaboração do exame de constatação da droga.”

(TJMT, N.U 0010595-39.2018.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 09/11/2024, DJE 09/11/2024)
.

Por fim, registre-se que a condenação não se apoia exclusivamente na prova pericial.

O édito condenatório encontra suporte em conjunto probatório convergente, composto pela apreensão de drogas fracionadas, balança de precisão, embalagens típicas da mercancia, anotações manuscritas e numerário compatível com a traficância.

Mesmo que se cogitasse
-
apenas por argumentar
-
de alguma irregularidade formal, inexistente nos autos, ela seria incapaz de desconstituir a robustez do acervo probatório global.

Não se verifica, portanto, qualquer mácula apta a comprometer a higidez da prova ou a validade da persecução penal.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a
denúncia
que:

“
até o dia 25 de fevereiro de 2025, nesta cidade de Barra do Garças/MT, os denunciados EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA, RAFAEL MACHADO FERREIRA e VALDEIR VITOR DE SOUZA associaram-se entre eles para o fim de praticarem o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Consta, ainda, que, no dia 25 de fevereiro de 2025, por volta das 19:30hs, no Porto do
Baé
(região da “matinha”), situada na Rua José Valeriano Costa, Bairro Cidade Velha, neste Município, os denunciados EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA, RAFAEL MACHADO FERREIRA e VALDEIR VITOR DE SOUZA, agindo em união de propósitos e de esforços, mantinham sob a guarda deles 49 (quarenta e nove) porções de “maconha”, que estavam em poder de VALDEIR, bem como traziam consigo mais 01 (uma) porção da referida substância (totalizando 0,308kg – trezentos e oito gramas de massa bruta de “maconha”) e 01 (uma) porção de cocaína, composta por sete pequenas pedras (com pesagem de 0,138g – cento e trinta e oito miligramas de massa bruta total), ambas na posse de RAFAEL, conforme o Laudo de Exame
Pericial (ID. 187909893),
que seriam destinadas à distribuição lucrativa (venda), sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Segundo apurado, os denunciados EDIMAR, RAFAEL e VALDEIR realizaram vínculo associativo pretérito, no afã de praticarem a mercancia de entorpecentes nesta urbe, sobretudo no Porto do
Baé
. Para tanto, eles promoveram uma divisão de tarefas, sendo que o denunciado VALDEIR ficou encarregado pelo tráfico na região da “matinha”, local em que as drogas do grupo eram mantidas ocultadas (salientando que os denunciados RAFAEL e VALDEIR pernoitam naquela localidade).

Por sua vez, o denunciado EDIMAR foi incumbido pelo recolhimento do numerário angariado ilicitamente com o comércio ilícito, utilizando-se, para essa finalidade, de um veículo automotor Ford/Focus, cor prata, placa NVW3E20.

Já o denunciado RAFAEL, além de permanecer em poder dos entorpecentes, também atuava como intermediário financeiro do grupo, transportando o dinheiro oriundo das vendas feitas pelo denunciado VALDEIR para o denunciado EDIMAR.

As práticas criminosas restaram descobertas, haja vista que a Polícia Militar, empós obter informações a respeito do tráfico perpetrado pelos denunciados, iniciou o monitoramento deles. Inclusive, durante as diligências, os policiais visualizaram pessoas (aparentemente usuários) adentrando e saindo da região da “matinha” (vide Fotografias – ID. 187908784, fls. 03/06).

Com efeito, na data de 25/02/2025, uma guarnição visualizou o denunciado EDIMAR deixando a sua residência (situada na Rua Egídio
Sipriano
de Carvalho, nº 1302, Bairro Santo Antônio, nesta cidade) na direção do automóvel supracitado (Ford/Focus, cor prata, placa NVW3E20), tendo ele trafegado até o Porto do
Baé
, onde permaneceu no estacionamento do estabelecimento comercial
“Subway”. Ali, o denunciado RAFAEL aproximou-se do veículo, entregou
quantia em dinheiro
para EDIMAR, recebeu algo em contrapartida (vide Fotografias – ID. 187908784, fls. 01/02; arquivos de vídeo juntados aos autos) e, na sequência, RAFAEL uniu-se com o denunciado VALDEIR.

Ato contínuo, o denunciado EDIMAR deixou o local.

Diante disso, as equipes da Polícia Militar efetuaram abordagens simultâneas dos denunciados, momento que o denunciado EDIMAR foi abordado nas proximidades do “Ganha Tempo” (situado na Avenida Salomé José Rodrigues, em Barra do Garças/MT), sendo localizado e apreendido o montante de R$ 1.482,00 (mil, quatrocentos e oitenta e dois reais) em poder dele, acondicionado em seu bolso traseiro, e 03 (três) aparelhos celulares.

Em seguida, uma outra guarnição se dirigiu à região da “matinha”, no Porto do
Baé
, quando efetuou a abordagem dos denunciados VALDEIR e RAFAEL, que estavam em uma barraca pertencente a VALDEIR.

Posteriormente, realizaram-se as buscas pessoais, oportunidade que foi encontrada 01 (uma) porção de “maconha” no bolso de RAFAEL, acondicionada em embalagem plástica do tipo “
ziplock
”, e 01 (uma) porção de cocaína, composta por sete pequenas pedras (com pesagem de 0,138g – cento e trinta e oito miligramas de massa bruta total), enrolada em um papel, que estava no chão e ao lado dele.

Ainda, foi encontrada a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) com o denunciado VALDEIR (por certo recebido após a venda de droga).

Logo depois, foi procedida a vistoria no interior daquela barraca, ocasião em que os policiais militares localizaram 02 (dois) pacotes de embalagens plásticas do tipo “
ziplock
”, 01 (um) pacote de
plástico de tamanho grande, 01 (uma) carteira contendo documento pessoal do denunciado VALDEIR e mais uma cédula de R$ 20,00 (vinte reais), além de folhas escritas contendo anotações sobre o tráfico (ID. 187909920, fls. 01/06).

Dando prosseguimento, a guarnição verificou a existência de pegadas aos fundos da barraca do denunciado VALDEIR, momento que, ao ser feita busca naquela região, foi encontrado um amontoado de terra e vegetação (folhas), sendo que ali estavam ocultadas 49 (quarenta e nove) porções de “maconha”, envolvidas em plástico filme e embaladas com plásticos do tipo “
ziplock
” (vale dizer, as mesmas embalagens encontradas no interior da barraca), além de 01 (um) rolo usado de papel filme e 01 (uma) balança de precisão (materiais comumente utilizados para o embalo e pesagem de entorpecente a ser vendido), cujos produtos eram mantidos sob a guarda dos denunciados, tudo característico do tráfico.

Ante a situação de flagrância, uma equipe da Polícia Militar compareceu à casa do denunciado EDIMAR, local em que se fazia presente a esposa dele (Sra.
Kleibiane
de Neves) quando, durante busca no interior da residência, foram apreendidos aparelhos celulares (sendo que dois deles estavam aparentemente quebrados), a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) espécie, que estava no interior do guarda-roupa do casal, e 04 (quatro) câmeras de monitoramento (Termo de Exibição e Apreensão – ID. 187908789). Por consectário, efetuaram-se as prisões em flagrante.

O denunciado EDIMAR (ID. 187909899), ao ser interrogado, negou a autoria,
enquanto que
os denunciados RAFAEL (ID. 187909903) e VALDEIR (ID. 187909895) exerceram o direito de permanecerem em silêncio.

Saliente-se que o denunciado EDIMAR é contumaz violador da lei penal, ostentando, até mesmo, duas condenações pelo crime de
tráfico de drogas (PEP nº 0000836-08.2005.8.11.0004 – SEEU), sendo, portanto, reincidente.

Pelo exposto, EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA, RAFAEL MACHADO FERREIRA e VALDEIR VITOR DE SOUZA estão incursos nas figuras típicas descritas no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material (art. 69 do Código Penal), motivo pelo qual o Ministério Público requer a citação/notificação dos denunciados para o oferecimento de suas respostas preliminares, seguidas do recebimento da denúncia e da realização dos atos processuais a que fazem alusão os artigos 56 e seguintes da Lei nº 11.343/06, procedendo, em especial, à audiência das testemunhas abaixo arroladas, sendo, ao final, proferida sentença condenatória.

Requer, ainda, seja declarado o perdimento dos produtos, bens ou valores apreendidos que foram utilizados na prática do tráfico de entorpecentes ou, ainda, que tenham sido aferidos como resultado da traficância, o que será apurado no decorrer da instrução criminal, nos termos do art. 60 e seguintes da Lei de Drogas”.

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurgem os apelantes.

As defesas de Edimar Rodrigues de Souza, Rafael Machado Ferreira e Valdeir Vitor de Souza pleiteiam a absolvição quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

A condenação não se estruturou em presunções, tampouco em mera
“proximidade física”
dissociada do contexto fático, mas em conjunto probatório firme, coerente e convergente, que demonstra a atuação articulada dos três apelantes na mercancia ilícita.

Mais que isso, os elementos coligidos evidenciam vínculo estável e funcionalmente organizado, com divisão de tarefas e comunhão de
desígnios, delineando
-
para além do episódio isolado
-
a existência de estrutura associativa voltada à traficância.

A materialidade delitiva restou demonstrada de forma segura e incontestável pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 187908789), Laudo Pericial de Drogas (ID 187909893), Boletim de Ocorrência (ID 187908781), Relatório Policial de Ordem de Serviço (ID 187909935) e Relatório Policial (ID 198668669), sem qualquer impugnação técnica idônea capaz de infirmar sua higidez.

Não se trata de prova meramente indiciária: houve apreensão efetiva de entorpecentes e de objetos típicos da mercancia ilícita, aliada à perícia oficial que confirmou a natureza ilícita das substâncias

Com efeito, a prova material não se esgota no laudo toxicológico. Ela se robustece pelo que foi concretamente arrecadado no cenário dos fatos: 49 invólucros de maconha (0,308 kg), 01 porção de cocaína (0,138 g), além de instrumentos característicos da traficância
-
balança de precisão, embalagens
“
ziplock
”,
papel filme e anotações manuscritas de controle, elementos que, por sua própria natureza e destinação típica, são incompatíveis com a tese de casualidade ou de posse despretensiosa.

A autoria, por sua vez, não foi construída por presunções
.
Ao revés, decorre de um encadeamento probatório coerente, convergente e funcionalmente explicativo da dinâmica delitiva, revelando atuação concertada dos três apelantes, com divisão de tarefas e vínculo que extrapola a coautoria episódica.

Quando ouvido em juízo, o policial militar
Aguinelo
Silvestre declarou que Valdeir Vitor seria o responsável pelo ponto de tráfico situado na região conhecida como Porto do
Baé
, afirmando, ainda, que Edimar Rodrigues se deslocava diariamente até o local com a finalidade de recolher os valores oriundos das vendas realizadas por Valdeir.

Esclareceu que Edimar, para evitar contato direto e reduzir a exposição, valia-se de intermediários, a exemplo de usuários de drogas, por meio dos quais recebia o dinheiro e, em seguida, retornava.

Acrescentou que Rafael Machado Ferreira era usuário de entorpecentes e que, eventualmente, auxiliava Valdeir em tarefas pontuais relacionadas ao comércio ilícito, em atuação periférica, mas funcional à dinâmica do tráfico.

O militar ressaltou que a intervenção policial não decorreu de evento fortuito, mas foi precedida por denúncias anônimas e por monitoramento prévio, com campanas e filmagens, circunstâncias em que se teria visualizado Edimar dirigindo-se ao Porto do
Baé
, recebendo valores e deixando o local logo em seguida, conduta que, segundo o depoente, corroborou a vinculação do referido agente à atividade criminosa.

Por fim, consignou que, no dia dos fatos, foram apreendidas porções de entorpecentes nas proximidades do ponto e pequena quantidade em poder de Rafael, circunstâncias que, na leitura do depoente, reforçaram a existência e a continuidade da mercancia naquela região.

Verbis
:

“MP: Capitão, esse aqui é um fato que aconteceu em 25 de fevereiro de 2025, em Barra do Garças, na região ali do Porto do
Baé
, onde o EDIMAR, o RAFAEL e o VALDEIR foram presos. Narra
pra
gente como que foi essa ocorrência, inclusive o que antecedeu a ocorrência, você pode narrar pra gente os detalhes. Testemunha: Claro, Doutor. Na época dos fatos eu compunha a equipe de Força Tática, eu comandava uma das equipes de Força Tática, no dia dos fatos, também era o chefe da agência local de inteligência da Força Tática... e a gente já vinha há algum tempo monitorando o suspeito EDIMAR, conhecido na facção denominada “Comando Vermelho” né, uma facção predominante na cidade de Barra do Garças, como “
Véi
” e “Chapéu”, ele tem esses dois apelidos na facção criminosa... a gente já vinha acompanhando ele, a gente tinha informações que ele estaria controlando não só a entrega de drogas na cidade, como
recolhimen
-
to
de dinheiro dessa facção criminosa aqui em Barra do Garças. Então, a gente já vinha acompanhando ele, a rotina dele, a gente observava
que, quase todos os dias no final da tarde ou no início da noite, ele deslocava ali no Porto do
Baé
e fazia o recolhimento do dinheiro de uma boca de fumo antiga que tinha ali, que era do “Cuiabano” né, VALDEIR, alcunha na facção criminosa denominada “Co- mando Vermelho”... “Cuiabano”, que era o chefe ali da “matinha”, inclusive já
ha
- via sido preso anteriormente pelas equipes da Polícia Militar naquele mesmo local, inclusive aplicando um salve para a facção criminosa, foi conduzido em dezembro do ano anterior, cito ano 2024. Então, ele já havia sido preso anterior- mente naquele mesmo local, já fizemos diversas abordagens naquele mesmo
lo
- cal, a “matinha” do Porto do
Baé
, e que ele se encontrava, inclusive, uma situação estranha de se ver, que ao invés de a gente ir naquele local fazer abordagem policial, ele tinha até uma guarda, entre aspas, assim por dizer, de usuário de drogas que ficava em volta da barraca dele vigiando quando ele estava dor
mindo
ali na barraca né, uma invasão, propriedade particular, utilizava ali para fazer o tráfico de drogas, ele fazia há bastante tempo, a gente vinha monitorando, inclusive no boletim de ocorrência a gente anexou diversas fotos de usuários entrando e saindo daquele local, era costumeiro tráfico de drogas ali, um ponto turístico da cidade, infelizmente contaminada pelo “Comando Vermelho” e pelo tráfico de
drogas,né
, vem estragando um ponto turístico de Barra do Garças né, o responsável pelo tráfico naquele local, o VALDEIR, alcunha “Cuiabano” né, tá preso né, faz parte dessa audiência também, um dos suspeitos, então a gente observava que o “Chapéu”, né, ou o EDIMAR né, melhor dizendo, ele vinha sempre fazendo recolhe naquela região, inclusive, Doutor
Wdison
né,

Promotor aqui, e Doutor Douglas, a gente fez uma abordagem dele, num dos acompanha- mentos que a nossa inteligência fez, a gente viu ele fazendo recolhe naquele local, posteriormente a gente solicitou uma abordagem pra ele nas proximidades do bairro Abel Lira, ele foi abordado... MP: Isso antes? Testemunha: Isso antes do dia dos fatos né, a gente fez uma
investigação prévia
pra
poder ver uma forma de atuar pra realizar né, ali uma prisão dele no momento que ele estivesse praticando né, associado, junto com o “Cuiabano”, tráfico de drogas naquela região do Porto do
Baé
. Antes desse fato, a gente fez uma abordagem pra ele aos fundos do Abel Lira, a gente
viu ele
indo no Porto do
Baé
, fazendo recolhe do dinheiro ali da boca do “Cuiabano”, do VALDEIR, quando ele
tava
já no bairro Abel Lira a gente achava que ele ia fazer um recolhe em alguma boca daquele lugar, mas não deu tempo, a gente ficou com medo de não conseguir abordar ele, solicitamos uma equipe da Força Tática para realizar a abordagem no EDI- MAR... A gente tem relatório, inclusive, dessa situação, às vezes o advogado, achando que, né, às vezes pode ser achismo ou falações minhas aqui, inclusive tem relatório da situação... Foi realizada abordagem dele junto da mulher nesse veículo, ele estava com R$ 4.000,00. Então, ficando claro que ele tinha acabado de fazer o recolhe do dinheiro para o “Comando Vermelho”, ele foi abordado por uma equipe da Força Tática. MP: Isso foi feito ocorrência? Testemunha: Não foi feito a ocorrência, porque nós não achamos nenhum ilícito com ele. Ele tinha R$ 4.000,00 com ele, mas não tinha nenhum objeto ilícito que caberia a condução dele, porém, a gente tem relatório, inclusive, fotográfico desses fatos né, foi feito a abordagem policial, fotografado né, feito um relatório para a equipe de inteligência né, de forma alguma para denegrir a imagem dele, até porque isso fica em relatório sigiloso né, então não foi divulgado essa foto, a gente tem, ele foi abordado com R$ 4.000,00 nesse dia. Então, a gente observou e conseguiu chegar num cenário, a gente observava que ele fazia o recolhimento do dinheiro para a facção criminosa denominada “Comando
Vermelho”...
O que a gente achou estranho? Ele sempre utilizava dois veículos para fazer o recolhimento do dinheiro, né, era um Celta ou o principal que ele utilizava, que é um veículo da facção criminosa, do “Comando Vermelho” da cidade, que é um veículo Gol de cor prata né, esse veículo Gol, ele é utilizado, foi
utilizado pelo EDIMAR, vulgo “Chapéu”. Posteriormente, nós fizemos uma abordagem com outro faccionado conhecido das equipes policiais, denominado Maxwell, a gente tem também, in-
clusive
, relato fotográfico disso, posteriormente esse mesmo veículo Gol foi abordado com outro faccionado do “Comando Vermelho” né, que também estava utilizando esse veículo, inclusive foi preso recentemente pela Polícia Civil, denominado Fábio Bastos. No dia dos fatos né, voltando né, para a audiência desse dia né, para os fatos desse dia da audiência, ele saiu da residência dele, a gente já estava monitorando tanto a casa dele, quanto o Porto do
Baé
, a gente já sabia que ele fazia aquela rota, porque era costumeiro dele fazer esse trajeto para recolher o dinheiro da boca do “Cuiabano”. A gente ficou observando a casa dele, esse é um veículo diferente nesse dia, num Focus prata, a gente até achou estranho, por estar observando de longe, não conseguiu ver se era ele que estava no Focus prata ali de início, mas continuamos acompanhando e vimos que era ele que estava dirigindo o Focus prata e, como a gente já sabia, ele foi para onde? No Porto do
Baé
né, onde já tinha outras equipes nossas fazendo o monitoramento do local, né, ele estacionou em frente ao estacionamento do Subway, parou o veículo, como de costume, sempre o “Cuiabano” utilizava algum usuário para levar o dinheiro para ele né... no dia dos fatos, quem foi? Foi o RAFAEL né, que foi conduzido no dia, inclusive está aqui na audiência, foi preso no dia
tam
-
bém
... RAFAEL vai até o carro do “Cuiabano”, entrega o dinheiro, pega alguma coisa com o “Cuiabano”, não sei se droga ou alguma outra situação, sai do local, posteriormente ele desloca lá para a barraca do “Cuiabano”, do VALDEIR,
des
- locou para lá, “Chapéu” da ré no carro, sai com o veículo Focus de frente ao es-
tacionamento
do Subway. Estávamos em duas equipes da Força Tática, além das equipes da Inteligência. Determinei que o
Sgt
. Pablo, que comandava a equipe da Força 02 né, Força 90, abordasse o veículo do EDIMAR, do “
Chapéu”...
a gente já
imaginava que não teria droga com ele, porque não é, né, de praxe, ele estava fazendo recolhimento de dinheiro da facção e, possivelmente, teria entregado a droga ou alguma coisa ali para o RAFAEL. Na sequência, eu desloquei para a barraca onde fica o “Cuiabano”, na “matinha” do Porto do
Baé
... Fizemos duas abordagens, então, simultâneas. Vou narrar primeiro a aborda-
gem
que o
Sgt
. Pablo fez, que ele me passou via rádio e via telefone... ele falou: "ó, abordamos o EDIMAR, o “Chapéu”, aqui no veículo Focus"... eles abordaram ele na Avenida Salomé José Rodrigues né, mais conhecida como pista de caminhada, lá ele achou com ele aproximadamente R$ 1.500... R$ 1.400 e alguma coisa, mais de R$ 1.400 em dinheiro trocado né, tradicional ali do recolhe que ele fazia, desse dinheiro, além do dinheiro, estava com ele também três aparelhos celulares, não é muito costumeiro uma pessoa normal ter mais de um, dois aparelhos celulares, três aparelhos celulares... foi apreendido, entregue na Polícia Civil para extrações posteriores, a gente espera... e ele me informou "ó, está com o dinheiro aqui", ele fez o recolhe novamente, falei "tranquilo, vou fazer a abordagem"... eu já estava, na verdade, a gente saiu junto, eu já estava lá na barraca, falei "aguarda com ele aí na abordagem policial, vou terminar as buscas aqui", onde o “Cuiabano” né, o VALDEIR, estava sendo abordado... fizemos a abordagem ali no local... abordamos o VALDEIR, do lado dele, quem tinha acabado de entregar o dinheiro para o “Cuiabano” e recebido algo né, RAFAEL, na abordagem com o RAFAEL, achamos uma porção de maconha com ele, em volta em saco
ziplock
né, tradicional das vendas de traficantes, que estavam do lado de fora da barraca, ao lado da barraca, bem ao lado, onde estava ali, perto do pé da barraca, possivelmente o RAFAEL tenha dispensado, dispensou também um saco, um papel, dentro desse papel, tinha aquelas sete pedrinhas pequenas de pasta base, possivelmente, ia “
latar
” né, fazer o uso de pasta base ali, após cumprir uma missão ali que deram para ele, foi
achada também essa pasta base. Posteriormente, em situação já
flagrancial
, foi feita as buscas ali, por mais que nem seja residência, uma invasão ali, foi feita as buscas no barraco ali do “Cuiabano”, onde fica a cama dele né... foi localizado, caso ele queira falar que não mora ali, foi localizado a carteira dele ali, fora que, diversas vezes, nós já abordamos ele nessa mesma barraca, localizado uma carteira de um time de futebol aí, que era dele, a gente já tinha abordado ele anteriormente, dentro dessa carteira tinha o documento dele, que foi anexado na ocorrência, e R$ 20,00... além de R$ 20,00, que tinha em nota no bolso dele, possivelmente, algum usuário foi lá comprar droga dele, ele recebeu R$ 20,00 na venda de drogas anteriormente, e mais R$ 20,00 dentro da carteira. dentro do barraco dele, também, achamos dois pacotes de sacos
ziplock
, aqueles saquinhos de embalar droga, fizemos apreensão desse material, da droga já localizada anteriormente, vi que estava cheio de pegada sentido o rio ali... sempre a gente fazia diversas incursões, ainda, naquele local, para tentar derrubar essa boca de fumo, achava pequenas quantidades de entorpecentes, conduzia alguns usuários, mas ainda não tínhamos localizado. Vi que tinha pegada sentido o rio, deslocamos para o local, fiz a varredura lá, tinha uma região, eles tinha um feito, tipo, cortado, podado,
ta
- va jogado umas folhas e tinha bastante lixo amontoado... dentro desse, desse local lá, a gente vasculhou, eu achei né, eu que fiz a busca, localizei uma sacola com mais 49 porções de substância análoga à “maconha”, embalada no mesmo local
ziplock
que foi localizado dentro do barraco dele, da outra porção que foi localizada com o usuário RAFAEL né, então, foi feita a apreensão dessa “maconha”, tinha também uma balança de precisão, tinha aquele rolo de papel filme, foi feita a apreensão de todo o material. Diante da situação
flagrancial
, foi dado voz de prisão pelo tráfico ilícito de drogas, pela associação ao tráfico, garantindo ele ali o direito de permanecer em silêncio, informei a outra guarnição, minha outra
guarnição da Força Tática que eu comandava no dia né, informei a outra guarnição, falei "ó, foi localizada a droga aqui né, é o que a gente
tava
imaginando, vamos deslocar na residência dele". Devido à situação
flagrancial
, determinei né, a prisão do “Chapéu” também, foi informado que ele
tava
preso pela associa-
ção
ao tráfico ilícito de drogas, deslocamos a residência dele, que a gente já
sa
- bia onde que era e já monitorava anteriormente, Rua Egídio
Sipriano
de
Carva
-
lho
, naquela rua da escadaria, onde o pessoal sobe ali pra, né, pra um outro ponto de Barra do Garças, ele mora bem próximo aquela escadaria do lado direi
to
, casa cercada de câmeras né, tinha, tem câmera na frente, tem câmera na
ca
-
sa
dele aos fundos... fomos na casa dele, fomos recebidos pela esposa dele, se eu não me engano, a senhora
Kleibiane
, que é o nome dela né, foi, ela mora no local com mais três crianças, se eu não estiver enganado né, que são filhos do casal né, no local foi informado a ela que o marido dela
tava
preso em situação de flagrante de associação por tráfico de drogas... não demonstrou nenhum tipo de espanto, creio por já conhecer né, o marido e saber das coisas que ele faz, até porque em outros monitoramentos anteriores a gente via ela com ele no veículo né, ele sempre levava ela no veículo e as crianças também né, mais um agravante infelizmente aí né, não sei se pra disfarçar a questão da Polícia Militar, até porque a gente viu no dia que ele foi abordado né, no Abel Lira que eu citei anteriormente, ele
tava
com as crianças dentro do carro e com a esposa também né, informamos a esposa, falamos da situação de tráfico, questionei ela né, se havia mais algum tipo de droga na residência dela, ela falou que não né, pedi ela que acompanhasse as buscas né, pra maior ainda, né, pra maior fidedignidade ali das buscas, pedi a ela que acompanhasse todas as buscas que fossem feitas na residência né, ela acompanhou... no quarto dela foi localizado no guarda-roupa, mais R$ 1.000,00 que ela tinha do esposo dela né, perguntei de quem que era o dinheiro, ela falou que era do EDIMAR, falou: “não, é do meu esposo”... tinha R$
1.000,00 lá, foi feita a minha apreensão, colocado no boletim de ocorrência, tinha mais outros dois celulares lá na casa, perguntei ela de quem que era a celular dela, ela falou que não, que era do esposo dela também, que eram celulares um pouco mais antigos né,
tava
até um pouco avariado né, foi feita a apreensão desse material, devido às câmeras que tinha na residência né, foi retirado todas as câmeras da residência e entregue pra Polícia Civil, pra auxiliar nas investigações, caso tivesse algum cartão de memória que eles pudessem usar em extração posterior pra investigação né, até para que eles não desfizessem né, na verdade, aquele material com a saída nossa, foi entregue tudo na Polícia Civil. Mais alguns fatos né, que eu posso relatar anteriormente né, referente a eles né, que durante eu, até os acompanhamentos, os monitoramentos de inteligência anterior, a gente via o “Chapéu” saindo sempre no período, nesse mesmo período da tarde ali, com a esposa e os filhos, ia sempre no Porto do
Baé
, fazia... era o trecho que ele fazia, fazia o Porto do
Baé
, depois ele ia numa boca de fumo que foi estourada também pela equipe do grupo de apoio, próximo a
Univar
, né, uma casa ali próximo a
Univar
, se não me engano, rua Manuel alguma coisa, eu tenho um boletim, se precisar a gente pode juntar posteriormente, é fácil a gente juntar isso aí né, que era outro ponto que ele parava pra fazer o recolhe de drogas... ia no Abel Lira, no Abel Lira a gente sabe né, o “Comando Vermelho” tinha um hortinha ali, inclusive davam salves nos... né, em alguns membros do “Comando Vermelho” ou em pessoas que pratica-
vam
furtos ou

usuários que não cumpriam determinações deles, é usada aquela, no fundo do Abel Lira tem uma horta, eles tinham que cumprir serviço como se fosse um serviço comunitário naquele local, tem que cuidar daquela horta lá, espancavam eles naquele local, eles sempre iam naquela região também durante o dia né. Mais uma situação que a gente chama atenção
pra
esse fato, que após a prisão do VALDEIR, alcunha “Cuiabano” né, e do EDIMAR, vulgo “Chapéu”, nós fizemos
uma abordagem na “matinha” do Porto do
Baé
e observamos um outro membro da facção criminosa “Comando Vermelho”, conhecido como Mateus, alcunha no “Comando Vermelho” “
Agrotec
” ou “
Agroboy
”. Ele estava na “matinha”, a gente achou estranho e falou "o que esse cara está fazendo aqui, nesse local?", porque até então a gente sabia que ele era envolvido em extorsões do “Comando Vermelho”. Inclusive, tem um boletim de ocorrência dele, eu falo, não invenção minha, tem um boletim de ocorrência desse Mateus, vulgo “
Agrotec
”, que inclusive está preso por essa ocorrência que eu vou citar posteriormente, tem um boletim dele de uma extorsão determinada pelo “Comando Vermelho” em um estabelecimento comercial próximo ao batalhão da Polícia Mi- litar né... É tão abusado que ele vai extorquir comerciante do lado da polícia né. Ele extorquiu um comerciante no local, foi acionado pela Polícia Militar. Nós não conseguimos efetuar a prisão dele em flagrante delito naquele dia, porém conseguimos identificar ele nas câmeras de monitoramento e foi feito um boletim de ocorrência pelo próprio comerciante né, que não aguenta mais, não só esse, mas vários na cidade, trabalhar e ser extorquido por essa facção, que virou infelizmente um câncer na sociedade
matogrossense
. Esse Mateus estava lá nesse local da “matinha”, a gente achou estranho, falou "tá
estranho”...
o VALDEIR, que é o Cuiabano, que é quem comandava aquele ponto de drogas, foi preso e esse cara da facção criminosa está aqui, ele deve estar querendo assumir o ponto do local, visto que é um ponto de estratégia devido ao número de usuários que frequentam aquele local. Infelizmente né, nós temos muitos usuários de drogas e, infelizmente, eles não saem daquela região ali, daquelas matas ali próximo ao rio... Vários moradores de rua e dependentes químicos ficam naquela região e são explorados pela facção para venda de drogas né. Achamos estranho, pouco tempo depois, mais um boletim de ocorrência naquele local, outro tráfico de drogas, recebemos uma informação anônima de uma pessoa que estava nas
proximidades daquele local, falou "ó, o pessoal está cavando lá, vocês prenderam o chefe lá da “matinha”, o pessoal está cavando lá, estão desenterrando as drogas, corre lá que vocês vão achar, estão desenterrando a droga lá agora, ele está vindo daqui". Corremos,
a equipe de Força Militar deslocaram
ao local, inclusive, essa audiência foi essa semana, se eu não me engano, policial militar nosso da Força Tática, sargento Wiliam, fez a prisão do Mateus, chegou lá, quem está lá? Mateus “
Agrotec
”, vulgo “
Agrotec
” do “Comando Vermelho”, estava no local desenterrando a droga. Foi localizado grandes, duas grandes pedras de pasta base, dinheiro, vários outros materiais, mais um outro flagrante de tráfico de drogas naquele local e o que vinha confirmando a gente já sabia, né? Infelizmente, uma rede criminosa né, explorando tráfico de drogas e usuários na cidade de Barra do Garças. MP: Então, pelo que foi apurado, o EDIMAR, ele era o que comandava isso aí? Testemunha: Ele era o cabeça, né, do “Comando Ver
melho
” nessa situação, ele fazia o recolhimento do dinheiro da facção, tanto que ele estava com o dinheiro assim, que ele saiu do local e a gente tinha informações que ele que também recebia e fazia distribuição de drogas na cidade quando ele tinha uma grande quantidade, apesar de no dia a gente não ter localizado a droga com ele. MP: O VALDEIR era o dono da boca? Testemunha: O VAL- DEIR era o dono da boca do Porto do
Baé
, da “matinha”, estava utilizando, inclusive, utilizou o usuário de drogas né, o RAFAEL, usuário de drogas, não sei se

também estava auxiliando no tráfico de drogas né, do VALDEIR lá no local, mas no dia foi feito, foi apreendido né, com o RAFAEL uma porção de substância análoga à maconha, possivelmente que ganhou do próprio né, do próprio “
Cha
-
péu
”, né, do próprio EDIMAR ao entregar o dinheiro da facção criminosa para que ele fizesse o recolhimento e posterior fim desse dinheiro. MP:
Tá
ok, sem mais. Defesa 1: Boa tarde,
Aguinelo
. Testemunha: Boa tarde, doutor. Defesa 1: Então, vamos tentar ser bem objetivo aqui, em relação ao VALDEIR... A Defensoria
está pelo VALDEIR... Testemunha: Certo. Defesa 1: Você disse, você mesmo não visualizou essa passagem do EDIMAR lá. Você foi avisado pela equipe de inteligência. Testemunha: Passagem do EDIMAR onde, doutor? Defesa 1: Lá no Porto do
Baé
. Testemunha: Não, eu
tava
lá,
tava
próximo do local né, e uma equipe de inteligência minha fazia o monitoramento e mandava as fotos né, em tempo real no grupo, inclusive algumas foram anexadas, vídeo foi anexado no processo e eu
tava
com a viatura escondida próxima, esperando né, assim que eles fizessem a entrega do dinheiro, a gente fazia a abordagem conjunto. Defesa 1:
Sim..
Nos vídeos que tem no processo, basicamente, é um carro prata. Testemunha: Que é
o dele. Defesa
1: E o RAFAEL próximo desse veículo. Testemunha: Certo. Vai no veículo e sai, né? Defesa 1: O VALDEIR apareceu ali na região do Porto do
Baé
, perto do Subway, algum local ali ou...
Tes
-
temunha
: Ele ficou na barraca dele, lá na “matinha”. Defesa 1: Certo. De onde vocês estavam, vocês viam o VALDEIR? Testemunha: Não, não dá
pra
ver. Defesa 1: Qual foi o momento então, que vocês falaram, agora nós vamos então, lá na “matinha”, ver quem tá lá, se é o VALDEIR ou se é o (não compreendido). Vocês viram o RAFAEL e o carro que supostamente o EDIMAR estava. Testemunha: Era o do EDIMAR. Tanto que foi feita a abordagem na sequência né. Posso afirmar pro senhor porque nós não
perdemos ele
de vista né... Defesa 1: Então sim, beleza. Então, o EDIMAR saiu... Testemunha: Certo. Defesa 1: Vocês ficaram no Porto do
Baé
e a equipe do... Testemunha: Exato. Exato. Defesa 1: Nesse momento que o EDIMAR sai, é que vocês vão entrar lá na “matinha”? Testemunha: Exatamente. O veículo do EDIMAR sai do local, o RAFAEL vai em direção à “
matinha”...
As equipes informam a gente: “ó, o EDIMAR saiu com o veículo, o usuário
acabou”...
a gente não sabia o nome do usuário até então, que era o RAFAEL, né... “O usuário acabou de entregar possivelmente o dinheiro do recolhe pro EDIMAR e pegou alguma coisa do EDIMAR e foi sentido da matinha”, que ele
saiu com a mão fechada. Eu creio que é ou a porção de “maconha” ou a pasta base que ele
tava
, possivelmente... Defesa 1: Você pediu para abordar o RAFAEL antes dele entrar ou... Testemunha: Não. Aí quando in- formaram, falei
pra
equipe do Sargento Pablo ir abordar o Focus do... que o “Chapéu”
tava
no dia, né... O EDIMAR e eu fui
pra
“matinha”, né... A gente tinha equipes de inteligência no terreno monitorando ambos. Nesse momento, eu fui
pra
“matinha”. Cheguei lá na “matinha”, que é uma barraca ali, não sei se o senhor sabe mais ou menos onde que é, tem uma subestação de água, eles colocaram uma madeira
pra
atravessar um
corguinho
que tem que passa lá, aí o senhor já dá de cara com uns barracos né, ali estragando o visual que a gente tem ali do rio. São duas barracas. Defesa 1: E lá é conhecido como local de pessoas que passam de rua ou usuário de drogas. Testemunha: Certo. Defesa 1: Nessa barraca que o senhor disse que era do VALDEIR, que
tava
os documentos dele lá. Testemunha: Certo. Defesa 1: Não foi localizado droga? Testemunha: Não. Posso relatar
pro
senhor? Defesa 1: Pode. Testemunha: Certo. Deslocamos lá. Chegamos lá,
tava
na porta da barraca do VALDEIR, ele e o RAFAEL do lado dele, né... Aí abordamos ele ali, foi localizado no pé, do lado do pé deles ali, sete pedras de pasta base num papel, que eles haviam jogado no chão ali na hora que viram a

gente, e uma porção com o RAFAEL. O VALDEIR é o dono do local, né... Isso aí a gente já fez
diversos abordagens
lá, ele que comanda aquela região há bastante tempo, inclusive todas as vezes que o senhor fosse naquela região ele estava lá, os outros usuários nem todos, mas ele sempre estava lá. Ele tem uma barraca fixa ali e ele que comanda o local. Aí aquela barraca, na barraca dele não foi encontrado realmente droga, foi encontrado, vou citar pro senhor, dezenas de sacos
ziplock
, tanto de tamanho pequeno, quanto de tamanho grande... Anotações de tráfico de drogas, nome de pessoa e valor na frente, uma carteira de um time denominado Corinthians, com R$ 20,00 dentro e um documento pessoal do
VALDEIR... É... que mais... isso, anotações de tráfico, canivete já estava com ele, a gente localizou sacos
ziplock
e aos fundos da barraca dele, margeando ao rio, encontrei droga né, “maconha”, balança de precisão, papel filme né e, engraçado, que a “maconha” estava embalada com os mesmos sacos
ziplock
que estava dentro da barraca dele né, talvez seja coincidência, talvez não, mas já tinha feito diversas abordagens naquele local. Defesa 1: (...)
Ziplock
é um padrão só né... Testemunha: Isso. Defesa 1: Não, tudo bem, mas essa porção de droga maior foi localizada lá nesse esconderijo ali né? Testemunha: Isso. Sim senhor. Defesa 1: Certo. Essas informações aí do VALDEIR comandava, você sabe se o VALDEIR tem outra residência na cidade, fixa, ou ele vivia lá
mesmo?Testemunha
: Se ele tem, às vezes ele até passava em outro endereço, mas se ele tem eu nunca vi ele nesse outro local, porque todas as vezes no Porto do
Baé
só via ele lá. Inclusive, tem um boletim de ocorrência, né, de um salve do CV, de uma tortura, nessa mesma “matinha” né, antes tinha um pouco mais de árvore lá né, que eles deram uma demolida lá, mas naquela mesma “matinha” ele aplicando um salve num rapaz lá nesse mesmo
lo
- cal. Defesa 1: Certo. E nesse dia específico mesmo eles não conseguiam
visua
- lizar o VALDEIR fazendo algum tipo de indicação de tráfico, venda, recebendo? Testemunha: A gente nunca daria para ver
porque
tem bastante arborização, tem negócio de subestação de água ali que impede a visão, não teria como visualizar. Defesa 1: Mas o senhor comentou que, fora esse dia específico, já estavam visualizando o EDIMAR em algumas ações. Testemunha: Certo. Defesa 1: Em algumas dessas o VALDEIR se encontrava com ele? Testemunha: Certo, não tenho para ceder para o senhor as imagens, mas o VALDEIR encontrou com o EDIMAR em outro local próximo ao Porto do
Baé
. Não tem aquele
half
de skate? Aproximadamente três dias antes o EDIMAR recebeu o dinheiro do VAL- DEIR próximo àquele
half
de skate, tem aqueles banquinhos que eles ficam sentados... Deram uma
de “
johnson
”, “
johnson
” é um termo popular, deram uma de quem não queria nada. O EDIMAR chegou no veículo que ele estava, no Gol na época, isso eu achei estranho que no dia ele foi com o Focus, chegou com o Gol dele, O VALDEIR foi próximo ao carro dele, jogou alguma coisa dentro e saiu. Eu não tenho fotografia desse dia para fornecer. Defesa 1: Mas vocês visualizaram isso aí? Testemunha: Visualizou, nossa equipe de inteligência. Defesa 1:
(...) Por
que, por exemplo, no dia que foi feita pelo VALDEIR que vocês fizeram a abordagem, que é uma situação, inclusive, sem visualização e nessa que aparentemente havia uma situação estranha, não foi feita a abordagem? Testemunha: Vou explicar para o senhor: se a gente fizer a abordagem quando a gente faz um monitoramento de um alvo sensível, que tem uma hierarquia grande dentro do “Comando
Vermelho”...
A gente faz uma abordagem errada, sem um número de equipe suficiente para abordar, sem um número de equipe suficiente para fazer o monitoramento, ou seja, uma operação.... Se não tiver um número de equipe suficiente, a gente vai perder o alvo e mais nunca a gente consegue prender ele. Nesse dia eu só tinha uma equipe em campo monitorando o “Chapéu” né. Então, não tinha várias equipes de Força Tática, não tinha várias
equipes de inteligência. Por isso não foi feita a abordagem. No dia nós montamos uma escala que a gente conseguisse atender a demanda operacional para poder tentar realizar a prisão e graças a Deus deu certo. Defesa 1: Geralmente a equipe de Força Tática são quatro, né? Testemunha: São quatro, mas uma equipe só, uma viatura só. Defesa 1:
Tá
certo, sem mais perguntas. Obrigado. Defesa 2: O senhor mencionou aí que... Boa tarde. Testemunha: Boa tarde, doutor... Defesa 2: que já vinha fazendo o monitoramento. Por que não foi juntado o procedimento investigativo lá na Polícia Civil, desses monitoramentos? Testemunha: Certo. Se a Promotoria ou o Judiciário quiser, a gente tem
o rela
- tório de, inclusive, de abordagem anterior do EDIMAR, tá o relatório de inteligência pronto, a gente pode fazer um relatório técnico
que seja juntado ao processo, a gente tem lá, já pronto, já remetido pro CR esse material da abordagem anterior dele com dinheiro. Defesa 2: Mas por que não foi entregue lá, quando foi feito o B.O. ou, posteriormente, antes de chegar (não compreendido)? Testemunha: Porque não foi solicitado, porque o relatório de inteligência é um relatório sigiloso né, a gente
faz ele
quando é solicitado pro processo, pro inquérito a gente tem a disposição. Defesa 2: Mas, assim, mas aqui
pra
nós aqui, embora, só a título de esclarecimento, às vezes o MP não sabe disso, a defesa não sabe, entendeu? Outra coisa, o senhor mencionou aí pro Promotor que lá foi encontra-
da
uma sacola com droga,
os papel
filmes, outros materiais que eu não me recordo... por que não foi fotografado lá, por que fotografou, não sei se foi esse rapaz aqui, tem uma foto de uma pessoa no chão, mas não foi fotografado lá onde estava a droga, onde estava esse papel filme? Testemunha: Doutor, a gente não chamou a perícia né, no dia dos fatos, tem dia que a gente chama uma perícia e estão em alguma demanda... e quando é tráfico de drogas não é muita prioridade né, pela demanda da cidade né, então, nesse dia aí, não foi periciado no local, mas a droga foi localizada lá, não tinha como eu aparecer com essa droga aí se não tivesse sido localizado lá no local né, então foi apreendido lá no local do estado. Defesa 2: Não estou dizendo isso não, é porque assim, a gente não sabe direito e a gente tem que documentar as coisas, ainda mais hoje, diante da cadeia de custódia, mas vamos seguir, eu notei que os depoimentos todos são iguais, entendeu? Todos, todos são iguais. Testemunha: Certo. Defesa 2: Sabe dizer qual o motivo aí, se foi o senhor falou de forma individual ou eles só mandaram o senhor ler o primeiro depoimento e mandaram o senhor confirmar? Testemunha: A gente, normalmente, ouve duas pessoas na Delegacia né, o condutor e uma testemunha, ambos policiais militares, são os ouvidos separadamente na Delegacia, chamam um, depois chamam outro, aí eu não sou eu que faço os termos lá na delegacia, tem que ver com, tem
que perguntar para o escrivão lá. Mas normalmente eles seguem né, o policial que vai ser ouvido, ele é quem tem o boletim de ocorrência, então vai ficar bem parecido né, bem consonante mesmo. Defesa 2: Teve denúncia anônima? - Testemunha: Nesse dia? Nesse dia não. Defesa 2: (não compreendido) não lembra do EDIMAR? Testemunha: Antes dos fatos né, antes da gente começar o monitoramento né, a gente teve in- formação de um colaborador que informou que ele era o responsável pelo recebimento do dinheiro do Comando
Vermelho”na
cidade. Defesa 2: Pois é, esse colaborador foi pessoalmente?... Testemunha: Verbal, verbal... Defesa 2: Não foi ligação, não tem protocolo dessa ligação? Testemunha: Não, eles morrem de medo de morrer né, hoje em dia a facção criminosa, a gente viu aqui na cidade, infelizmente diversos homicídios praticados pelo “Comando Vermelho”. Defesa 2: Essas fotos que
tem
aí, tem um, se puder colocar essa foto pra testemunha? Testemunha: Eu vi aí, na do senhor, se for essa daí... Defesa 2: Certo. - É,
tá
lá no, só para documentar ali, na responsabilização. Essa foto aqui... Testemunha: Certo... Defesa 2: A primeira testemunha disse que ajudou a montar essa mesa aqui. O senhor também ajudou a colocar esse material na droga ou não? Lá na mesa desse jeito... Testemunha: Não, é porque assim, lá a gente divide, cada um tem uma função e normalmente o quarto homem, como a gente
tava
em duas equipes, o quarto homem da equipe faz a montagem para o marketing né, divulgação que é obrigatória né... e tira foto do material aprendido. Eu
tava
redigindo um boletim de ocorrência... Defesa 2: Você sabe quem foram as outras pessoas na equipe? Testemunha: Não me recordo quem que era os quatro homens das equipes, mas eu confirmo
pro
senhor os materiais que
tava
lá, porque eu
tava
... eu era o responsável pela ocorrência, o responsável por tu- do lá, eu era o comandante da equipe. Defesa 2: Aqui o senhor já respondeu... na polícia o senhor fala que tinham umas pegadas que levou até a droga... Testemunha: Foi eu, inclusive. Defesa 2: Não foi
feito nem fotografia, nem filma-
gem
né? Testemunha: Não senhor. Defesa 2: O senhor mencionou que foi o senhor que foi o responsável por achar a droga né? Testemunha: Foi eu, sim senhor. Defesa 2:
Tá
, quando o senhor achou.... só vou fazer.... O senhor já mencionou.... O senhor disse que não chamou a perícia né, então, também não foi feito nada para preservar ali o local do crime? Testemunha: Não. Defesa 2: sabe mais ou menos mensurar, por alto, quanto tempo durou lá na “matinha”, até o senhor encontrar a droga e voltar... Testemunha: Doutor, provavelmente ali das abordagens até sair de lá, pelo menos, no mínimo, no mínimo, uns 40
minu
-
tos
, no mínimo. Defesa 2: O senhor mencionou que a droga
tava
numa sacola né? Testemunha:
Tava
dentro de uma sacola jogada de baixo de uns galhos, umas folhas velhas, terra.... bem no fundo... da barraca dele, nesse local vai dar aproximadamente ali uns 15, 20 metros descendo para a beira do rio... a barra-
ca
fica quase numa ribanceira, não sei se o senhor já foi naquele local, mas creio que não, a barraca fica meio que numa ribanceira ali... espero que não, é feia a situação, infelizmente é degradante né... barraca fica ali, aí tem uma desci- da que dá no rio, aí tem uma árvore caída, aí foi debaixo dessa árvore tinha um monte de amontoado de lixo, de folha, de galho que eles jogaram lá e a sacola enfiada lá embaixo...
é
situação infelizmente a gente tem diversos usuários lá... Defesa 2: A sacola... como que ela foi transportada de lá até a central de atendi- mento? Quem foi que que levou ela para lá? Testemunha: Eu
amarrei ela
,
tava
meio que com um nó meio frouxo, olhei, inclusive tinha até um pouco de terra, de folha dentro dela... amarramos entreguei para o quarto homem da minha equipe juntar, inclusive com os outros materiais que foi apreendido, jogamos tu- do dentro de um só e... Defesa 2: Levou na mão mesmo? Testemunha: Levou na mão mesmo, na mão, inclusive deve ter chegado meio molhado lá, porque ainda demos sorte de cair umas gotas na gente lá depois, aí ensacamos...
Defe
- sa 2: Sabe mais ou menos quanto tempo
durou lá na central de atendimento ali para fazer o B.O.? Testemunha: Doutor, eu creio que do início ao término da ocorrência, teve monitoramento, abordagem na “matinha”, a abordagem do “Chapéu” na pista de caminhada, depois nós fomos na casa dele... isso aí você pode jogar pelo menos em cada ponto uns 40 minutos, então aí depois o boletim de ocorrência, vincular todo esse material, esperar a vez de ser ouvido na Dele-
gacia
... O senhor fala do início ao término da ocorrência? ou até da entrega na delegacia? pelo menos umas três horas... Defesa 2: De lá da... chegando na central até o término da entrega da polícia? Testemunha: Ah, pelo menos, pro-
vavelmente
, pelo menos aí mais uns 50 minutos, uma hora. Defesa 2: Lá o se-
nhor
deu entrevista? Testemunha: Não. Defesa 2: Mas foi dado entrevista? A polícia deu entrevista? Testemunha: Eu creio que no dia seguinte, normalmente é no dia seguinte as entrevistas, período noturno, normalmente a gente precisa achar um... Defesa 2: Porque o outro policial disse que foi dado, o primeiro
tes
-
temunho
disse que foi dado entrevista. Testemunha: Mas eu creio que quem foi ouvido foi um soldado Divino, né... Normalmente ele não dá entrevista, quem dá entrevista sou eu ou o sargento Pablo, comandante de equipe. Eu creio que a entrevista foi dada no dia seguinte. Defesa 2: A polícia deu entrevista. Testemunha: É difícil achar imprensa à noite hoje em dia, normalmente eles vão na manhã do dia seguinte, é de praxe eles irem nos batalhões. Defesa 2: Durante a abordagem a droga ficou aqui, né? Durante a abordagem, desculpa, durante a confecção do B.O. ela ficou aqui? Testemunha: Ela funciona assim, faz o... monta ali o cenário da fotografia
pra
ser enviado pro marketing, que é uma determinação interna da Polícia Militar, tem que ser feito o marketing das apreensões, depois coloca num envelope já pronto pra ir pra delegacia, quando terminar o B.O. a gente entrega lá, a gente não deixa exposto lá o tempo inteiro não. Até lembro que no dia o senhor foi lá, o senhor e o doutor Ramon, ainda no finalzinho da ocorrência, os senhores
compareceram lá. Defesa 2: Eu só perguntei
pra
ficar registrado, mas eu sei que quando vocês colocam aqui pra... Testemunha: É, coloca, tira a foto, embala e quando terminar o B.O., leva pra delegacia, não deixa exposto, é que lá na central de tratamento o senhor viu lá, infelizmente não tem os compartimentos né, as separações necessárias. Aí tem que já tirar a foto e já envelopar, porque toda hora chega um preso aí, maioria, tem muitos presos que é usuário e já vê um tanto de “maconha “ali, já quer carregar um ou contamina a ocorrência
nossa,e
dá trabalho pra gente depois que já contou tudo ali. Defesa 2: O senhor mencionou, então, depois que colocaram aqui, vocês colocaram, eu pergunto: como que ela foi entregue lá na Polícia Civil? Testemunha: Jogou tudo na sacola e entregou lá. Defesa 2: Quem foi que abordou o EDI- MAR? Testemunha:
Sgt
. Pablo, guarnição do
Sgt
, Pablo. Defesa 2: E o motivo da abordagem dele? O senhor se recorda? Testemunha: Eu determinei, porque quando a gente já estava fazendo monitoramento dos dois né, tanto do EDI- MAR, quanto do VALDEIR né, VALDEIR não apareceu no cenário no primeiro momento, mandou um usuário ir lá no carro do EDIMAR, o usuário vai no carro do EDIMAR, entrega o dinheiro do recolhe, recebe alguma coisa do EDIMAR, sai, aí logo volta
pra
“matinha” e o EDIMAR sai no carro. Aí eu já falei
pra
outra guarnição: “aborda o EDIMAR, que ele acabou de sair aqui do Porto do
Baé
, o pessoal da inteligência informou”, e a gente tinha um grupo da operação
tam
-
bém
. Defesa 2: Entendi. O senhor sabe dizer quanto tempo durou esse monitoramento? Não nesse dia, o monitoramento desde o início, até o dia da prisão de-
le
, durou um dia, dois dias, três dias? Testemunha: Não, a gente já vinha
moni
- torando dele umas duas semanas, o EDIMAR, já vinha
monitorando ele
umas duas semanas, mas, assim, esse dia a gente ficou monitorando ele pelo menos umas três horas. Defesa 2: Pois é, mas já havia mais de semana ele sendo
mo
-
nitorado
. Testemunha: Já... Esporadicamente né, a gente não conseguia todos os dias empenhar as equipes em prol só
dele, porque a gente tem uma
deman
da grande na cidade e, infelizmente, um efetivo muito baixo. Mas já vinha umas duas semanas que a gente vinha
acompanhando ele
, sei de uma obra que ele tem, tá acompanhando, sei de uma obra que ele tem, isso aí já foi passado em informação né, inclusive pra Polícia Civil, ele tem uma obra ali próximo ao bairro Tamburi, a gente viu ele indo lá fazer o recolhe, ir pra aquelas proximidades. Um dia ele viu a viatura quando ele estava indo para esse local, a gente ia tentar fazer a abordagem dele, ele viu... estava ele, a esposa e as crianças no carro, ele viu a viatura e saiu acelerado, porque a gente não conseguiu uma abordagem, perdemos ele lá dentro do bairro, a gente estava longe ainda, a gente estava vindo ali pelo Abel Lira, no sentido do
Tambori
, então ele ia nesse ponto lá com a esposa e as crianças, já fazia tempo que a gente vinha acompanhando nele. Defesa 2: E nessas abordagens, foi alguma dessas abordagens que foi encontrada droga? Testemunha: Foi
encontrado bastante dinheiro, inclusive tem um relatório técnico dessa abordagem, droga não foi localizado. Defesa 2: Droga não, né? Testemunha: Não, senhor. Defesa 2: Aí, depois da abordagem, foi o senhor que determinou ainda na casa dele? Testemunha: Eu, eu, eu mesmo. De-
fesa
2: Lá na casa dele, além do dinheiro que o senhor mencionou, houve alguma outra coisa de... Testemunha: Nada de ilícito. O EDIMAR é um cara muito inteligente né, e já ocupava um papel muito alto dentro da facção, não tinha na- da de ilícito na casa dele, nada de droga, tinha bastante... Mais R$ 1.000,00 né, além do que ele já tinha recolhido no dia, tinha mais R$ 1.000,00, celular né, e câmera de vigilância
pra
todo lado, inclusive foi entregue né, espero que tenha cartão de memória lá pra Polícia Civil ver se tinha alguma movimentação atípica. Defesa 2: Pois é, aí eu ia perguntar
pro
senhor, qual foi o motivo determinante pra prender essas câmeras? Testemunha:
Pra
ver se tinha alguma coisa nos cartões de memória delas que colaborasse com a investigação posterior da nossa coirmã né, da Polícia Civil. Foi entregue os
celulares e a gente espera que dê algo bom desses celulares dele, eu tenho certeza disso. Defesa 2: Sabe dizer, durante esse monitoramento aí que a polícia fez, quanto tempo ele
tava
com esse Focus, o prata... Testemunha: É isso que eu até citei né, na audiência né, até achei estranho, a gente esperava que ele saísse no Gol Prata, que ele usava todos os dias, nesse dia ele saiu num Focus Prata... Mais um carro que aí
tava
na mão da facção aí, a gente desconhecia esse Focus né, e ele sempre andava no Gol Prata, que era um Gol do “Comando Vermelho”, sempre está na mão de algum faccionado, tem diversas fotos de abordagem dele, se eu quiser eu posso fornecer pro senhor, inclusive, com diversos faccionados do “Comando Vermelho nesse Gol”, e sempre ficava com ele, ele emprestava pra um ou outro de vez em quando. Defesa 2: No Focus, não? Testemunha: No Focus, não... Nesse dia... Defesa 2: Não tem conhecimento que ele adquiriu esse Focus dias antes não? Testemunha: Não, não. Esse Focus... Esperamos ele sair no Gol, de repente ele dá ré na casa e sai num Focus. É... Defesa 2: Pelos vídeos que tem aí, a polícia foi lá
no “matinha”
, 19:30hs, saiu aproximadamente 20:00hs, e chegaram na central de atendimento, pelo que diz o B.O, 21:37hs. Testemunha: É. Defesa 2: Nesse intervalo, de 20:00 a 21:37, 21:30hs, a polícia e os acusados estavam onde? Testemunha: Preso. Camburão com ventilador ligado, quando para, abre a porta traseira ali
pra
que fique refrigerando o vento, não sofra nada, as acomodações das viaturas, graças a Deus, são muito boas. E antes disso, não é que ele ficou tempo, do início ao fim da ocorrência, que ele foi abordado, ele só foi preso na hora que foi informado que foi localizada a droga, então, ali da abordagem dele até esse efeito de algemamento dele, demorou ali pelo me- nos quase uma hora, aí depois que foi algemado, conduzido e informou melhor também lá na sua residência. Defesa 2: Entendi, eu falo assim, o senhor estava na casa dele, estava em outro... Testemunha: No primeiro tempo ele
tava
aguardando ser chamado pela inteligência, segundo tempo eu
tava
na “matinha” fazendo busca lá atrás da droga do VALDEIR e a outra guarnição com ele abordado, terceiro tempo fomos na casa dele, buscas em toda residência, mulher acompanhando, tem que ter todo um trato especial de educação, três crianças, brinca com as crianças aqui, para as crianças não serem traumatizadas né, vivendo no ambiente infelizmente da situação, aí um cara brincando com a criança, outro fazendo busca comigo, outro de olho na mulher, trata bem, a gente tem um trato especial, os policiais têm uma coisa que a gente pode enaltecer, é a educação com criança, com idoso, a gente trata de maneira firme e legal o infrator da lei, mas o restante da sociedade a gente tem muito orgulho de tratar muito bem a sociedade né, e é pra isso que a gente serve né, se não tiver acontecendo tá errado, então assim demora um lapso temporal, a gente vai na casa dele, vai pra central de atendimento, até na central de atendimento, até lá na hora da prisão do EDIMAR, até ele falou né, na hora que
tava
chegando na casa dele, falou: "eu tenho um probleminha de respiração, se puder deixar o camburão aberto"... até os meninos deixou o camburão aberto... “não, tranquilo”... trata- mento a gente vai destratar ninguém na ocorrência não né, abrimos o camburão lá, ficou ventilando naquele que
tava
lá no camburão, lá em frente
a
casa dele, deixou o camburão aberto, aí de lá, depois de fazer o recolhimento de material foi pra central, depois, mais, pelo menos ali, uns 50 minutos, 1 hora pra fazer o boletim de ocorrência, vincular todo aquele material, que chega lá na delegacia, se não tiver de acordo com o que tá lá, volta, tem que editar, mas não foi o caso, aí depois delegacia... por isso do lapso temporal, isso quando a gente não
che
-
ga
na central de atendimento e já tem dois boletins na frente lá, a gente tem que ficar aguardando. Defesa 2: Não teve nenhuma reclamação do maltrato não? Testemunha: Não, ele foi muito bem tratado, se o senhor
ver
as minhas ocorrências, uma coisa que eu também posso me gabar, o senhor não vai ver preso relatando que foi agredido, que foi maltratado, eu trato
dentro da legalidade de forma... Defesa 2: Não, o senhor tratou nós muito bem... Testemunha: de forma ordeira, o senhor viu quando o senhor chegou na central de atendimento, meu trato com qualquer um é... Defesa: vamos para os vídeos (...)”.

O policial militar Fabiano Aparecido da Silva, integrante do setor de inteligência da Força Tática, declarou que, antes da data dos fatos, foram realizados monitoramentos acerca da rotina de Edimar, os quais indicavam que ele, diariamente, dirigia-se ao Porto do
Baé
, local onde usuários se aproximavam, entregavam-lhe volumes e, em contrapartida, recebiam algo em troca.

Esclareceu que não houve abordagem anterior porque as equipes se encontravam apenas em fase de coleta de informações, além de não disporem, naquele momento, de efetivo suficiente, razão pela qual os dados observados eram formalizados exclusivamente em relatórios de inteligência.

Relatou, ainda, que, no dia 25 de fevereiro de 2025, encontrava-se posicionado nas proximidades e presenciou, de forma privilegiada, Edimar estacionar diante de si, ocasião em que filmou o momento em que Rafael entregou dinheiro a Edimar e, na sequência, recebeu dele um volume, retornando posteriormente à área conhecida como
“matinha”.

A partir dessa constatação, foi dado o sinal para a abordagem operacional, da qual não participou fisicamente, permanecendo em atividade de apoio. Acrescentou que, dias antes, Edimar havia sido abordado portando aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie; contudo, naquela ocasião, não foi localizada droga, nem houve lavratura de boletim de ocorrência, tendo sido realizado apenas registro em relatório de inteligência.

Por fim, destacou que os vídeos anexados aos autos retratam o momento em que Rafael entrega dinheiro a Edimar, confirmando a versão por ele apresentada em juízo.

Vejamos:

“(...) MP: Fabiano, você é da inteligência da Força Tática? Testemunha: Sim. MP: Certo. Isso aqui é um fato que aconteceu no dia 25 de fevereiro de 2025, onde foram
presos
várias pessoas ali no Porto
do
Baé
. O “Cuiabano” que está aqui, o RAFAEL e o EDIMAR. Você participou dessa ocorrência? Testemunha: Sim, participei. MP: Qual a sua participação? Testemunha: Minha participação foi na área da inteligência né, questão de monitoramento, verificar as informações que a gente recebeu né, dessa movimentação do EDIMAR. MP: E de monitoramento você foi feito só naquele dia, ou você participou de monitoramentos anteriores? Testemunha: Anteriores também. MP: Então, narra para nós tudo o que você fez. Testemunha: Então, no dia do fato em si, a gente já estava
... Antes
, né? Vamos antes. Testemunha: A gente verificou que ele tinha uma rotina diária de movimentação da casa dele, descia no Porto de
Baé
, ficava um tempo ali, onde vinham vários usuários, conversavam com ele, passava volumes para ele, ele repassava para os usuários... e os usuários sempre aquela mesma rotina, né... MP: E por que dias anteriores não houve abordagem? Testemunha: É porque a gente trabalha com levantamento de informação né. A gente levanta as informações e no dia que vai fazer a abordagem... MP: Ah, você não estava com a equipe suficiente para abordar? Testemunha: Não, nesse dia a gente estava colhendo dados né... MP: Ah, colhendo dados. Isso foi feito em relatório? Testemunha: Sim. MP: Só relatório de inteligência, não foi em relatório de investigação? Testemunha: Não, em relatório de inteligência. MP: Só... certo. Testemunha: Isso. E assim, no decorrer dos dias, aí chegou no dia do fato, né... No dia do fato ele... na mesma rotina dele, saiu da casa dele, desceu para o centro e deslocou até no Porto de
Baé
ali. E fez o que fazia de praxe né...Veio o RAFAEL até ele... desceu do carro... o RAFAEL entregou uma
quantia de dinheiro
para ele... MP: E deu para você perceber que era dinheiro? Testemunha: Deu. MP: Deu para perceber? Testemunha: Claramente. MP: Deu? Certo. Testemunha: Deu. Até que ele movimentou o dinheiro ali e passou algo para o RAFAEL. Aí
onde
o RAFAEL retornou para a região ali da “matinha” né. MP: Certo. Testemunha: Conhecida como “matinha”. Aí onde deu
o “start” para as equipes operacional proceder a abordagem né, tanto no “Chapéu”, vulgo “Chapéu”, né... O EDIMAR, quanto no “Cuiabano”. Na região ali... MP: Você participou dessa abordagem ou não? Testemunha: Não, eu participei do monitoramento. MP: Só do monitoramento? Testemunha: Exatamente. MP: Então, você foi dar o, igual você falou, dar o “start”, você participou? Depois... Testemunha: Isso. MP: Certo, porque é... em regras isso mesmo, a inteligência faz aquele monitoramento e deixa para as outras equipes, né... Testemunha: Isso. MP: Para não queimar o filme também, né. Testemunha: Isso. MP: Certo. Então o que aconteceu naquele dia? Pode repetir para a gente. Vocês ficaram lá no Porto de
Baé
... Testemunha: Sim, aí a gente deslocamos, aí esperamos o “Chapéu” chegar no local. Tanto é que o meu posicionamento, ele parou, assim, praticamente na minha frente, assim. Eu estava no vidro, só o vidro ali que separava. MP: Você filmou isso? Testemunha: Sim, está até nos autos. E assim, foi uma visão muito privilegiada até então, né... E assim, deu para ver que realmente foi o dinheiro que o RAFAEL passou para ele, ele chegou com a quantidade de dinheiro que entregou para ele, tanto é que até confirmou na abordagem né... E assim, foi bem claro mesmo o que a gente tinha conseguido de informação né. MP: E aí você deu para perceber o que ele entregou para o RAFAEL ou não? Testemunha: Não, foi um volume, tanto é que ele não pegou para mexer, diferentemente do dinheiro, né... MP: Ele pegou o bolso? fez alguma coisa? Testemunha: Ele pegou ali o volume né, já pegou e saiu. Aí quando ele saiu, como já estava à noite, né, aí ali é sombra, ali no pé
do manga
... MP: Aí que as outras saíram. Testemunha: Exatamente. Aí que começou a abordagem. MP: Foi isso que você fez? Teste-
munha
: Exatamente. MP: E nesses monitoramentos anteriores, teve registro fotográfico, alguma coisa ou não? Testemunha: Teve. Tanto é que dias atrás, o “Chapéu” foi até abordado devido a essa rotina dele. A gente solicitou uma abordagem
pra
equipe operacional, onde foi abordado
com bastante dinheiro, cerca de R$ 4.000,00, em espécie. MP: Só que não tinha
pego
droga, né? Testemunha: Não, aí não tinha nada ilícito, né... Ele falou que o dinheiro era dele e tal, aquela história... E assim, abordou, registrou, tanto é que temos

relato disso nos relatórios... MP: Mas não tem B.O., né? Testemunha: Não, não foi registrado o B.O. devido... Ele só estava com a quantidade de dinheiro né,
No
dia... Nesse dia. MP:
Tá
bom,
tá
bom. Sem mais (...)”.

Observa-se, ademais, que a narrativa encontra lastro objetivo nos vídeos acostados aos autos (ID 187908785 e ID 187908786), nos quais se visualiza o exato momento em que o acusado Rafael, portando
quantia em dinheiro
, aproxima-se do veículo Ford Focus, de cor prata, conduzido pelo réu Edimar, e lhe entrega o numerário, em dinâmica compatível com a versão policial acerca da arrecadação de valores vinculados à mercancia ilícita.

No mesmo sentido, seguiu o depoimento do policial militar Pablo Júnior Rodrigues de Souza:

“
MP: Pablo, boa tarde. No dia 25 de fevereiro de 2025, ali na região do Porto do
Baé
, a Polícia Militar fez uma operação onde resultou na prisão do EDIMAR, do RAFAEL e do VALDEIR. Qual foi a sua função nessa ocorrência? Testemunha: Foi organizada uma operação entre duas equipes da Força Tática e a Inteligência, aí foi decidido que a equipe comandada pelo capitão Silvestre ia fazer a abordagem ali no Porto e a minha equipe, comandada por mim, íamos fazer a abordagem assim que o veículo do conhecido como “Chapéu” saísse do local. MP: E aí você fez a abordagem do veículo? Testemunha: Sim. MP: O que foi encontrado no veículo? Testemunha: Dinheiro e celulares. MP: Então, o que aconteceu lá no Porto do
Baé
, da monitoração que foi feita naquele dia, da apreensão de droga que foi feita lá, você só foi comunicado, você não
partici
-
pou
? Testemunha: Não, não, da droga onde que lá, eu não encontrei droga, foi outra equipe. MP: Supostamente o EDIMAR ter recebido um dinheiro de outra pessoa, você viu isso? Testemunha: Não, eu só vi acompanhando
pelo grupo as imagens e a inteligência passando para a gente o que estava acontecendo. MP: Mas você não estava lá então? Testemunha: Não, eu fiquei esperando. MP: O transporte da droga lá, como que eles transportaram, onde que eles encontraram, então você não participou? Testemunha: Não. MP: No carro, então você abordou o carro pela determinação do comandante, que era o capitão? Testemunha: Isso. MP: Não foi encontrado droga? Testemunha: Não. MP: Só dinheiro? Testemunha: Dinheiro e alguns... MP: Na oportunidade, ele falou alguma coisa de qual a origem desse dinheiro para vocês? Testemunha: Não, eu não me recordo se ele falou qual que era a origem. MP: Você chegou a ir
na
casa dele também? Testemunha: Sim. MP: Foi... o capitão determinou que você fosse na casa? Testemunha: Sim, após ele falou que encontrou droga e aí ele falou: “ó detenham o suspeito, nós detemos ele e vamos para a casa dele para ver se tem mais entorpecente lá”, que... MP: Encontrou o que na casa dele? Testemunha: Dinheiro... dinheiro e outros celulares só. MP: Objeto que você olha já é ilícito... porque o dinheiro pode ser ilícito, mas aí depende de outra apuração... O dinheiro pode ser de uma origem lícita, mas outro ilícito não foi encontrado? Testemunha: Que eu lembre não. MP: Certo. Essa
... Lá
na casa, vocês ficaram lá quanto tempo, mais ou menos? Testemunha: Não demorou muito, não. MP: Uma meia hora, uma hora? Testemunha: Foi menos de uma hora. Uma casa pequena. Testemunha: Mas eu falo assim... até que chegou na casa, o capitão também chegou com a equipe, então demorou um pouco, né? MP: Certo. Na hora lá, vocês aprenderam também umas câmeras. O capitão falou para vocês por que que era para apreender aquelas câmeras? Testemunha: Porque ele falou que era para apreender, porque era para vincular sobre eles observarem a gente, quando a gente ia fazer a abordagem, eles corriam, porque lá... MP: Ver se tinha cartão de memória? Testemunha: Isso. MP: Você viu se tinha cartão de memória nela? ou não
tava
... Testemunha: Eu não me
recor
- do... MP: Porque tem
algumas câmeras que são grandes, que tem cartão de memória e coloca nela, outras tem o DVR né. Testemunha: Aí é o sistema, né? MP:
Hã
? Testemunha: O sistema de... o sistema da... quem faz a... quem que dá suporte, né... O sistema... (...) MP:
Tá
ok, satisfeito. Defesa 1: Pablo... então... lá no Porto do
Baé
, enquanto a inteligência estava fazendo a visualização, a sua equipe ficou onde? O senhor se recorda? Testemunha: Ficamos... ali próximo do... conhece o “Bar 66”, ali na Avenida Salomé? Bem próximo aquela rua do lado ali. Defesa 1: Certo. Então, a atuação específica, se o RAFAEL andou, se não andou, se o VALDEIR apareceu, isso aí o senhor não visualizou? Testemunha: Não. Defesa 1: Ok, sem mais perguntas. Defesa 2: A droga o senhor não viu né? Testemunha: Vi só... Defesa 2: Na Central. Testemunha: Isso. Defesa 2: Você sabe dizer se foi dado em entrevista lá no dia? Testemunha: Não recordo... se foi dado foi pelo capitão Silvestre, ele era comandante. Defesa 2: Mas é praxe dar entrevista, você sabe? Testemunha: Depende da... Defesa 2: Da ocorrência... Testemunha: Não da imprensa, porque às vezes a imprensa aparece, às vezes a imprensa não aparece...quando aparece a gente dá entrevista. Defesa 2: O senhor abordou e foi para casa... depois que abordou o veículo foi para casa dele? Testemunha: Isso. Defesa 2: Do monitoramento prévio o senhor participou? Testemunha: Não. Defesa 2: O senhor sabe quem foi que ajudou a monta, assim... a... colocar o material prendido lá naquele balcão? tem... nesse balcão aqui? Testemunha: Sim, essa foi uma foto para tirar para a marketing da polícia, então, provavelmente, deve ter sido quem estava da função... Defesa 2: O senhor não foi? Testemunha: Não, não foi minha equipe que fez, foi alguém da equipe do... Defesa 2: O senhor não me sabe dizer... o senhor não me sabe dizer por que não foi acionada a perícia, preservado lá o local? Testemunha: Porque lá onde foi encontrada a droga, a princípio, é na beira do rio né... É um local lá onde fica vários usuários... e aí o capitão queria deslocá-la na casa do “Chapéu”, haja vista que
as
informações hoje no
Whatsapp
é
muito rápida... não precisa você ficar esperando... Defesa 2: Obrigado policial”.

Frise-se, de início, que os depoimentos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e harmônicos com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar o édito condenatório, consoante o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Corte:

“Os depoimentos dos policiais militares, quando coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo de prova para fundamentar a condenação, conforme Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.”
(AP nº 0004076-94.2015.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 19.9.2023)
.

No caso concreto, não se trata de palavra isolada de agentes estatais, mas de prova oral convergente, corroborada por registros audiovisuais, apreensões materiais e dados extraídos de aparelho celular, compondo um mosaico probatório coeso.

O Relatório Policial referente à Ordem de Serviço nº 2025.9.25023 (ID 198668669), elaborado a partir da análise do aparelho celular apreendido em poder de Edimar, revelou forte envolvimento com a mercancia de drogas em Barra do Garças, indicando sua atuação como um dos responsáveis pela distribuição de cocaína na
urbe
.

Em diálogo datado de 21.2.2025, apurou-se que Edimar, utilizando a alcunha
“Pedro Pediatra”,
ocupava posição de influência no tráfico local, sendo procurado por terceiro interessado na comercialização de entorpecentes, inclusive com menção expressa ao tráfico na região da
“matinha”.

Em outra ocasião, o apelante EDIMAR tratou com terceiro acerca da comercialização de entorpecentes, sobretudo a venda de
“maconha”
(vulgarmente conhecida por “
braw
” ou “chá”), inclusive, ele e o outro interlocutor citaram anotações do tráfico de entorpecentes já realizado (“950 minha Gordura”;
“400 meu
px
”, “270 meu Chá”; “130 um Chá
das cunhada”
; “300 uma Gordura da nova”), salientando que é comum traficantes e usuários utilizarem de gírias para tratarem sobre drogas
.

Em outra conversa, tratou diretamente sobre venda de maconha, mencionando anotações de tráfico já realizado e fornecendo chave PIX vinculada à conta bancária de sua esposa,
Kleibiane
de Neves, por meio da qual houve pagamento de R$ 700,00, circunstância que evidencia organização financeira e controle da atividade ilícita.

A alegação defensiva de insuficiência probatória, portanto, não resiste a uma análise sistêmica do conjunto fático-probatório.

No que concerne a Valdeir, a tese de que não teria domínio sobre o material ocultado em
“amontoado de terra e vegetação
” mostra-se incompatível com a realidade apreendida.

No interior da barraca foram localizados pacotes de embalagens tipo
ziplock
,
plástico de maior dimensão, documento pessoal do acusado, cédula em dinheiro e, sobretudo, folhas com anotações relativas ao tráfico
-
elementos que extrapolam qualquer neutralidade e revelam estrutura mínima de controle e organização da mercancia.

Além disso, identificadas pegadas aos fundos da barraca, localizaram-se, em esconderijo imediatamente vinculado ao seu ambiente de atuação, 49 porções de maconha, acondicionadas em plástico filme e
ziplock
,
acompanhadas de rolo de papel filme e balança de precisão
-
instrumentos classicamente associados ao fracionamento, pesagem e preparo para venda, incompatíveis com uso pessoal e aptos, por si, a afastar qualquer hipótese de posse fortuita ou inocente.

As próprias anotações apreendidas faziam menção a expressões como
“bala”
e
“chá”,
evidenciando controle de estoque e registro de vendas, o que denota finalidade lucrativa e domínio funcional da atividade ilícita.

Em relação a Rafael, a tentativa de reduzi-lo à condição de mero usuário encontra óbice em três pilares objetivos: (i) a forma de acondicionamento da droga (
ziplock

típico de comercialização); (
ii
) a presença de cocaína fracionada em
“pedrinhas”;
e (
iii
) sua atuação no eixo financeiro do grupo, materializada na aproximação ao veículo de Edimar para entrega de numerário e recebimento de contrapartida, fato documentado por vídeos e fotografias, seguido de retorno imediato ao ponto de venda comandado por Valdeir.

Tal dinâmica
-
arrecadação, reposição e retorno ao ponto de comercialização
-
revela inserção funcional na cadeia de distribuição, e não consumo episódico.

A simples alegação de dependência ou consumo próprio, desacompanhada de suporte fático consistente, não se sobrepõe a um conjunto probatório que evidencia dinâmica típica de mercancia, com divisão de tarefas, circulação de numerário e acondicionamento da droga em moldes compatíveis com a venda.

Nessa linha, cumpre registrar que o art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 se consuma com a prática de qualquer um dos verbos nucleares ali descritos, sendo prescindível a demonstração de ato de venda propriamente dito quando as circunstâncias do caso revelam a realização de núcleo típico diverso.

Trata-se de orientação consolidada no âmbito deste Tribunal, conforme o Enunciado Criminal n.º 7 do TJMT:
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
.

Quanto a Edimar, a alegação de que
“não havia droga em sua posse”
não o exime de responsabilidade; ao contrário, é compatível com a função de arrecadação e comando financeiro.

A prova oral foi expressa ao indicar que já se antevia que ele não portaria substância ilícita, justamente por exercer papel diverso
-
o de recolhimento de valores.

Na abordagem, foram apreendidos valores fracionados e três aparelhos celulares, denotando aparato de comunicação e gestão do numerário.

A observação direta e registrada do encontro nas imediações do
“Subway”,
com entrega de dinheiro por Rafael e recebimento de volume por este, confere densidade empírica ao vínculo entre Edimar e a atividade de venda executada na
“matinha”,
afastando qualquer narrativa defensiva de coincidência ou casualidade.

Logo, s
uperadas as tentativas defensivas de compartimentar artificialmente os fatos
-
como se cada conduta pudesse ser analisada em isolamento estanque
-
o que emerge do conjunto probatório é a configuração de atuação coordenada, estável e funcionalmente estruturada, típica do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Não se verifica, aqui, coautoria eventual ou convergência episódica de vontades. O que se evidencia é permanência, divisão de tarefas e complementariedade de condutas, delineadas de forma consistente no acervo probatório e plenamente compatíveis com a cronologia da diligência e com as apreensões realizadas.

A estrutura mostrou-se clara:
Valdeir
mantinha o ponto de venda e ocultava o estoque fracionado nas imediações da barraca;
Rafael
realizava a intermediação financeira, circulando entre o ponto e o arrecadador, transportando numerário
e também
portando entorpecentes;
Edimar,
por sua vez, exercia a função de recolhimento dos valores e operava a logística financeira do grupo, utilizando-se de veículo automotor para gerir o fluxo de arrecadação.

A transação registrada entre Rafael e Edimar
-
com entrega de dinheiro, recebimento de volume e retorno imediato ao ponto de venda
-
não constitui fato neutro ou ambíguo, mas elo visível de uma engrenagem criminosa previamente ajustada.

A apreensão de 49 porções de maconha ocultadas, acompanhadas de balança de precisão, embalagens tipo

ziplock
e anotações manuscritas relativas a vendas (“bala” e “chá”), revela organização, previsibilidade e continuidade da atuação.

Não se trata, portanto, de encontro fortuito em torno de um evento isolado.

O que se comprova é a existência de vínculo estável e funcional, caracterizador da
societas sceleris
exigida pelo art. 35 da Lei de Drogas.

A divisão de tarefas não apenas existia, mas era operacional e complementar, voltada à consecução de finalidade comum de lucro ilícito, ultrapassando com folga o mero concurso eventual de agentes.

Nesse contexto, não há espaço para absolvição por insuficiência probatória.

O que se tem é prova plural, convergente e internamente coerente: monitoramento prévio; registro audiovisual de transação financeira; apreensão de drogas fracionadas; instrumentos de pesagem e acondicionamento; anotações de tráfico; valores em espécie e múltiplos aparelhos celulares com o arrecadador.

A coerência interna desses elementos afasta, com segurança, as versões defensivas.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“a ausência de flagrante de comercialização não descaracteriza o delito de tráfico, cuja tipificação abrange condutas como guardar, ter em depósito ou transportar substâncias entorpecentes”
(AREsp 2.773.439/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 17/02/2025), reforçando que o tipo penal é de conteúdo múltiplo e não exige a visualização direta do ato de venda.

No tocante especificamente ao tráfico privilegiado pleiteado por Rafael e Valdeir, verifica-se que não se encontram preenchidos cumulativamente os requisitos legais.

O benefício exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa.

No caso, restou consignado que Valdeir é multirreincidente, circunstância que, por si só, já evidencia dedicação habitual à prática delitiva, afastando a incidência do redutor.

Ademais, há elementos nos autos indicativos de vinculação dos réus à organização criminosa denominada Comando Vermelho, conforme
extração de dados do celular de Edimar e depoimentos policiais, o que igualmente obsta a aplicação da minorante.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme nesse sentido, assentando que, identificados elementos aptos a demonstrar a dedicação do agente à atividade criminosa, resta inviável a aplicação do tráfico privilegiado (TJMT, Apelação Criminal n.º 0000014-21.2018.8.11.0050, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJe 16/07/2024).

No mesmo sentido:
“legítima o afastamento da minorante do tráficoprivilegiado,em razão das circunstâncias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas”
(STJ,AgRgno HC n. 724.418/SC, RelatorMin.Olindo Menezes,10.6.2022).

Assim, à luz da prova produzida e da orientação jurisprudencial consolidada, impõe-se a manutenção integral das condenações pelos art
igos
33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, afastando-se a incidência da causa especial de diminuição, por manifesta incompatibilidade com a realidade fática demonstrada nos autos.

Do Pedido de Reforma da Dosimetria da Pena – Apelantes Edimar Rodrigues de Souza e Valdeir Vitor de Souza

As defesas insurgem-se contra a individualização das penas, sustentando, em síntese, excesso na fixação da pena-base, valoração indevida de circunstâncias judiciais, aplicação inadequada da reincidência (no caso de Edimar), e desproporcionalidade das frações adotadas.

Não lhes assiste razão.

A sentença observou rigorosamente o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com fundamentação concreta, individualizada e proporcional às peculiaridades de cada agente.

Do apelante EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA

Do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006)

Na
primeira fase
da dosimetria, o Juízo singular valorou negativamente os
antecedentes criminais,
consignando que o réu ostenta 06 condenações definitivas, conforme se extrai do PEP nº 0000836-08.2005.8.11.0004 (SEEU).

Com fundamento em três condenações transitadas em julgado aptas à exasperação na primeira fase, elevou a pena-base em 1/5, fixando-a em 6 (seis) anos de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa.

A valoração mostra-se juridicamente idônea e a fração eleita revela-se razoável e proporcional diante do histórico criminal evidenciado, inexistindo excesso ou arbitrariedade a justificar reparo.

Por conseguinte, mantém-se a pena-base tal como estabelecida na origem.

Na
segunda fase,
reconhecida a agravante da
multireincidência
específica (três condenações, duas por tráfico), a pena foi elevada em 1/5, patamar que se afigura razoável, resultando na pena intermediária de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 864 (oitocentos e sessenta e quatro) dias-multa.

No caso, a sentença registrou condenações anteriores específicas por tráfico, revelando reiteração delitiva na mesma seara criminosa. Isso reforça a necessidade de reprovação mais severa.

O Enunciado nº 39 do TJMT assim dispõe:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Com efeito:

“A discricionariedade para estabelecer o quantitativo que entende necessário para a reprovação e prevenção do delito é do juízo da causa, não comporta critério aritmético, cabendo a reforma pelo Tribunal de Revisão apenas quando vislumbrar total violação ou desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em
cada caso concreto
”.
(TJMT, N.U. 0018636-22.2011.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, DJE 01/02/2022)
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se a pena definitiva em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 864 (oitocentos e sessenta e quatro) dias-multa.

Do crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput,
da Lei nº 11.343/2006)

Na
primeira fase,
a pena-base foi fixada em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, com base nos mesmos maus antecedentes. Mantém-se.

Na
segunda fase
, incidiu a agravante da
multireincidência
específica na fração de 1/5, resultando na pena intermediária de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 979 (novecentos e setenta e nove) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 979 (novecentos e setenta e nove) dias-multa.

Do apelante VALDEIR VITOR DE SOUZA

Do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006)

Na
primeira fase
da dosimetria, o Juízo singular valorou negativamente os
antecedentes criminais
, registrando a existência de três condenações definitivas, conforme se extrai do PEP nº 4400085-56.2020.8.13.0342.

Considerando duas dessas condenações como aptas à exasperação na fase inaugural, elevou a pena-base em 1/5, fixando-a em 6 (seis) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

A fração aplicada revela-se adequada e proporcional à reprovabilidade concreta evidenciada pelo histórico penal do apelante.

O Enunciado nº 39 do TJMT assim dispõe:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Com efeito:

“A discricionariedade para estabelecer o quantitativo que entende necessário para a reprovação e prevenção do delito é do juízo da causa, não comporta critério aritmético, cabendo a reforma pelo Tribunal de Revisão apenas quando vislumbrar total violação ou desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em cada caso concreto”.
(TJMT, N.U. 0018636-22.2011.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, DJE 01/02/2022).

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, com aumento de 1/6, resultando na pena intermediária de 7 (sete) anos de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. A fração está em consonância com a jurisprudência.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Do crime de associação para o tráfico (art. 35,
capu
t, da Lei nº 11.343/2006)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, com base nos mesmos maus antecedentes. Mantém-se.

Na segunda fase, aplicada a agravante da reincidência na fração de 1/6, a pena intermediária resulta em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes outras causas modificadoras, a pena torna-se definitiva em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

D
o concurso de crimes e da pena definitiva

Reconhecida a prática dos delitos previstos nos art
igos
33, caput, e 35,
caput,
ambos da Lei nº 11.343/2006, correta a incidência do concurso material (art. 69 do Código Penal), impondo-se a soma aritmética das penas.

Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico não se confundem. São figuras típicas autônomas, com elementos objetivos distintos e tutela de bens jurídicos diversos: o primeiro volta-se à repressão da mercancia ilícita de entorpecentes; o segundo protege a paz pública diante da formação de vínculo estável e permanente para a prática reiterada do tráfico.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, comprovados ambos os delitos, não há absorção, mas cumulação material das reprimendas.

Mantêm-se, portanto, as penas definitivas fixadas na sentença:

-
Edimar Rodrigues de Souza
: 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão, além de 1.728 dias-multa
, em regime fechado.

-
Valdeir Vitor de Souza
: 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além de 1.680 dias-multa
, em regime fechado.

A sentença não incorreu em excesso nem em ilegalidade. As frações adotadas revelam-se moderadas e proporcionais, a valoração negativa dos antecedentes foi realizada de forma técnica, com base em condenações definitivas, e não se verifica qualquer hipótese de
bis in idem.

Cumpre registrar que a jurisprudência é assente no sentido de que o magistrado possui margem de discricionariedade regrada para fixar o
quantum

de incremento necessário, desde que fundamentado nas peculiaridades do caso concreto e no maior desvalor da conduta.

As frações utilizadas na dosimetria não possuem caráter matemático ou obrigatório, exigindo-se apenas proporcionalidade e motivação idônea.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o coeficiente de aumento na primeira fase da dosimetria não está atrelado, necessariamente, ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco decorre de critério aritmético rígido, cabendo ao julgador, no exercício da discricionariedade técnica, avaliar a intensidade do recrudescimento da sanção como instrumento de individualização da pena (STJ, AREsp 3.039.079, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN 14/10/2025).

À vista disso, não há reparo a ser feito na soma das reprimendas nem nas penas definitivas fixadas na origem, que se mostram adequadas, proporcionais e em consonância com os princípios da individualização e da razoabilidade.

Por derradeiro, não há falar em fixação de regime mais brando em favor do apelante RAFAEL, porquanto a sentença já estabeleceu o regime inicial semiaberto, em estrita observância ao art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, considerando que a pena foi fixada em exatos 08 (oito) anos de reclusão.

A escolha do regime guarda consonância com o critério legal objetivo e com as circunstâncias judiciais valoradas, inexistindo ilegalidade ou desproporção a justificar abrandamento.

De igual modo, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a reprimenda imposta supera o patamar de 04 (quatro) anos, vedação expressa no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Não preenchidos os requisitos legais cumulativos para a conversão, impõe-se a manutenção da sentença também nesse ponto.

Diante desse cenário, conclui-se que a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório, aplicando corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS
, em consonância com
o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026